Tribunal: CARF
Processo: 13971.722481/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A conjugação da motivação dada no Relatório Fiscal e no Auto de Infração de forma a expressar, com clareza, a infração cometida pelo autuado, proporcionando-lhe um perfeito conhecimento dos fatos e contra a autuação ele apresente defesa específica e consistente, não pode acarretar a nulidade do auto de infração, seja pela alegada não motivação do ato administrativo, seja pelo alegado cerceamento do direito de defesa.
As situações que acarretam a nulidade do auto de infração são as descritas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não caracterizados o autor incompetente e/ou o cerceamento do direito de defesa, não se toma como nulo o lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos de não comprovação de pagamento e/ou existência de dolo.
PASSIVO FICTÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
No caso de passivo fictício, após intimação do Fisco para que o fiscalizado comprove a escrituração de suas operações com documentos hábeis e idôneos, o ônus da prova é invertido, passando a ser do Impugnante. No caso concreto, o contribuinte não logrou êxito em confirmar a origem e a suposta tributação dos valores em aberto em sua contabilidade, considerados como passivo fictício pela autoridade lançadora.
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Os custos e despesas ocorridos no período-base devem estar comprovados por documentos hábeis e idôneos para permitir a dedutibilidade perante a legislação fiscal.
GLOSA DE CUSTOS. COMPRAS. PAGAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de custos se a escrituração das compras não está lastreada em documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema. Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. A multa de ofício integra o crédito tributário, portanto, após o seu vencimento, sobre ela incidem juros de mora. Súmula CARF no 108
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
PIS. COFINS. FATO GERADOR. APURAÇÃO MENSAL.
Retifica-se o lançamento se demonstrado erro na data de apuração do tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722481/2016-48
ACÓRDÃO
1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOUTON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A conjugação da motivação dada no Relatório Fiscal e no Auto de Infração
de forma a expressar, com clareza, a infração cometida pelo autuado,
proporcionando-lhe um perfeito conhecimento dos fatos e contra a
autuação ele apresente defesa específica e consistente, não pode acarretar
a nulidade do auto de infração, seja pela alegada não motivação do ato
administrativo, seja pelo alegado cerceamento do direito de defesa.
As situações que acarretam a nulidade do auto de infração são as descritas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não caracterizados o autor
incompetente e/ou o cerceamento do direito de defesa, não se toma como
nulo o lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos
de não comprovação de pagamento e/ou existência de dolo.
PASSIVO FICTÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO
No caso de passivo fictício, após intimação do Fisco para que o fiscalizado
comprove a escrituração de suas operações com documentos hábeis e
idôneos, o ônus da prova é invertido, passando a ser do Impugnante. No
caso concreto, o contribuinte não logrou êxito em confirmar a origem e a
suposta tributação dos valores em aberto em sua contabilidade,
considerados como passivo fictício pela autoridade lançadora.
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
2
Os custos e despesas ocorridos no período-base devem estar comprovados
por documentos hábeis e idôneos para permitir a dedutibilidade perante a
legislação fiscal.
GLOSA DE CUSTOS. COMPRAS. PAGAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de custos se a escrituração das compras não está
lastreada em documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema. Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. A multa de ofício integra o crédito tributário, portanto, após o seu
vencimento, sobre ela incidem juros de mora. Súmula CARF no 108
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
PIS. COFINS. FATO GERADOR. APURAÇÃO MENSAL.
Retifica-se o lançamento se demonstrado erro na data de apuração do
tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, mantendo integralmente os créditos tributários lançados tal
como decidido pelo acórdão de piso, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
3

RELATÓRIO
Trata-se o processo de autos de infração lavrados em 19/08/2016 por motivo de
omissão de receita relativos ao ano-calendário de 2011, por meio dos quais são exigidos o IRPJ, no
valor de R$ 2.133.883,67 e a CSLL, no valor de R$ 768.198,12, a contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, no valor de R$ 30.104,05 (e-fls. 1.696/1.700), e contribuição para o
financiamento da seguridade social - Cofins, no valor de R$ 138.661,09 (e-fls. 1.701/1.705), todos
acrescidos de multa de ofício (75%) e de encargos moratórios
O Relatório Fiscal consta de fls. 1.706/1.720 e relata que a fiscalização foi instaurada
para verificação de indícios de omissão de receitas consubstanciados em inconsistências nas
contas de adiantamento a fornecedores e adiantamento para aumento de capital e PASSIVO
FICTÍCIO.
A contribuinte foi intimada a apresentar a documentação que embasou os
lançamentos contábeis efetuados na conta de adiantamento de clientes e demais contas ali
mencionadas (e-fls. 54/57), sendo que foram apresentados documentos às e-fls. 512, 513, 539 e
540/801, informando que:
"nem sempre os recebimentos eram identificados dentro do próprio mês e por isso eram
lançados no sistema de forma aglutinada, por blocos". Acrescenta que a falta de pessoal e
estrutura administrativa só permitiam a identificação e conciliação dos adiantamentos
recebidos à medida da disponibilidade de tempo, "algumas vezes até meses depois".
Completa suas alegações afirmando que "todos os valores possuem origem em operações
de venda respaldadas por notas fiscais emitidas e devidamente comprovadas, tudo
conforme se pode observar das notas fiscais já previamente entregues e das planilhas que
ora se juntam, onde estão detalhados e abertos as contrapartidas desses lançamentos que
dessa forma restam devidamente identificados".
A Fiscalizada foi intimada a apresentar a escrituração fiscal dos AC 2010 e 2011, em
meio magnético, bem como a documentação relativa aos lançamentos a título de juros de mora e
royalties. (e-fls. 802/806). Foram apresentados arquivos magnéticos às e-fls. 813/814, contendo os
registros das notas fiscais emitidas pelo próprio e por terceiros, além dos arquivos auxiliares,
todos até a competência 06/2011, esclarecendo que passou a transmitir o SPED Fiscal a partir da
competência 07/2011. Além disso, informou estar apresentando contratos de licença e royalties,
bem como comprovantes das despesas de juros de mora. Em relação a notas fiscais de serviços,
tanto próprias quanto de terceiros, declara não ter exercido tal atividade, e quanto aos arquivos
de controle de estoque e registro de inventário à e-fls. 820.
Em face da documentação apresentada a fiscalização constatou supostas
inconsistências em relação à escrituração das notas fiscais, fato que ensejou nova intimação (e-fls.
821/888). Foram apresentados documentos às e-fls. 893/950, onde foi constado que ocorreram
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
4
erros e omissões, os quais foram objetos de autuação relativa aos arquivos magnéticos,
controlada no processo no 13971.722431/2016-61.
Foram apresentados documentos às e-fls. 954/1.388, buscando comprovar o
pagamento das notas fiscais de aquisição de mercadorias da BUETTNER. Contudo, segundo a
fiscalização, trata-se de uma coletânea de documentos desconexos, sem coincidência de datas e
valores com as notas fiscais a eles associadas, concatenados em grupos compostos por cheques e
comprovantes de depósito bancário que em nada se identificam com as datas, valores, e em sua
absoluta maioria, com favorecidos diversos que não a BUETTNER, real credora nas operações.
Cada conjunto de documentos só alcança o total da nota fiscal correspondente com convenientes
baixas parciais de diversos outros depósitos ou com igualmente improvisados ajustes a título de
"documentos não localizados", o que demonstra uma malsonante tentativa de fraudar a
fiscalização, posto que o extravio de tantos documentos, além de conveniente, não é compatível
com o porte da empresa.
Com isso, a contribuinte foi intimada a fornecedora BUETTNER que apresentasse os
títulos de crédito ou documentos de cobrança equivalentes, bem como a comprovação dos
pagamentos correspondentes, (e-fls. 1.681). No entanto, aquela permaneceu silente.
A Fiscalizada foi intimada a apresentar Razão da conta consolidadora 210802 -
Adiantamento de Clientes - no qual sejam apresentados apenas os lançamentos da conta com as
respectivas contrapartidas, além de comprovação de notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas da BUETTNER, e justificativas para divergências de créditos de PIS e COFINS (e-fls.
1.425/1.429). Em resposta de e-fls. 1.434, informou que "Os documentos solicitados já foram
apresentados em 22/06/2015, quando do atendimento ao item 03 do termo de intimação fiscal n.
01/2015". Contudo, os documentos apresentados na ocasião apenas relacionam notas fiscais e
não constituem um livro Razão, seja pela falta de conteúdo seja pela falta de estrutura formal, o
que não permite comprovar os lançamentos na contabilidade.
Apresentou os documentos de fls. 1.435/1.540, onde constam comprovantes de
depósito sem coincidência de data, valor, credor/favorecido, com as notas fiscais constantes do
Anexo I do termo, nos mesmos moldes e com os mesmos vícios dos comprovantes já comentados,
apresentados às fls. 954-1388. Assinala divergências entre créditos de PIS e COFINS apurados com
base nas notas fiscais e aqueles consignados em DACON, justificou a discrepância enfatizando que
o demonstrativo constante do Anexo II compara créditos de PIS e COFINS com suas respectivas
bases de cálculo. Foi efetuada nova intimação, requisitando um demonstrativo de composição do
saldo devedor da referida conta, assinalando as informações mínimas a serem contempladas (e-
fls. 1.553/1.555). Foram apresentados documentos às e-fls. 1.551/1.552, onde constam os saldos
dos adiantamentos recebidos de mais de 2.200 clientes, em um total de R$ 10.555.577,35, dentre
os quais se destaca CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A, com saldo de R$ 1.824.488,15,
equivalente e cerca de 17% do saldo global. Essa circunstância motivou a instauração de diligência
para proceder à consultas e verificações na ECD da empresa CASA & VÍDEO pelas quais, ao final,
constatou-se que os valores de diversos adiantamentos relacionados pelo autuado coincidem com
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
5
notas fiscais escrituradas em datas anteriores e próximas a esses pagamentos, sugerindo
aquisições para pagamento a prazo curto, e não adiantamentos, como registrado pelo autuado.
A fiscalização intimou a CASA & VÍDEO sobre os elementos necessários à
caracterização do passivo fictício. Foram apresentados comprovantes de pagamento de
mercadorias adquiridas da Bouton com as respectivas notas fiscais às e-fls. 1.560/1.655.
Pelos documentos apresentados, a fiscalização verificou que os valores que
compõem o saldo da conta de antecipação de clientes referem-se a pagamentos efetuados
posteriormente e em datas próximas a aquisições de mercadorias constantes em notas fiscais
emitidas regularmente ao longo do período de 2011, sendo que algumas das antecipações
registradas pela BOUTON sequer foram reconhecidas pelo cliente CASA & VÍDEO, tudo conforme o
demonstrativo elaborado à e-fls. 1657, onde estão confrontados os pagamentos registrados pela
BOUTON como antecipação, com os pagamentos relacionados pelo cliente e as notas fiscais
correspondentes, conforme informado pelo cliente CASA & VÍDEO.
A Fiscalizada foi intimada novamente às e-fls. 1.659/1.661. Foram apresentadas as
notas fiscais às e-fls. 1.667/1.675. E à e-fls. 1.678 a Fiscalizada informou que "(...) após as
verificações internas a empresa não localizou os documentos restantes a respeito dessas
operações", caracterizando assim o passivo fictício constituído pela parcela não comprovada do
saldo da conta de antecipação de clientes, que se sujeita a tributação do imposto.
Com relação aos Custos Não Comprovados a fiscalizada foi intimada a comprovar o
pagamento das mercadorias adquiridas da BUETTNER, pelo que encaminhou os documentos nos
quais se a fiscalização constatou que nenhuma das operações foi liquidada pelo valor das notas
fiscais. Em todos os casos, observa-se a tentativa sistemática de comprovar a baixa de cada
operação com parcelas que compõe um único depósito, de forma que não há um único
pagamento de data e valor coincidente com as notas fiscais cotejadas, e no mais das vezes, sequer
o favorecido do pagamento coincide com o credor, BUETTNER.
Entendeu a fiscalização que esse esquema cruzado esbarra na necessidade de
coincidir o total das parcelas de diferentes pagamentos com o valor de cada nota fiscal, o que
efetivamente não ocorreu nos casos sob exame, razão pela qual a fiscalizada tentou algum socorro
com o uso de comprovantes de pagamento a terceiros, "baixas parciais" de outros pagamentos, e
com a alegação de "documento não localizado", tudo em valores que completariam o valor
integral.
Esclareceu a fiscalização que dentre os quatro casos onde não consta a indicação de
"documento não encontrado", há a documentação referente a nota fiscal n° 128847, às fls. 1476,
que totaliza R$ 301.520,57, valor divergente da nota fiscal correspondente, emitida pelo valor de
R$ 335.022,86. Já em relação a documentação das notas fiscais no 133.309, às fls. 1515, e 138.516,
às fls. 1527, a fiscalizada completou o valor da nota fiscal por meio de relatório de conciliação,
documento inidôneo para comprovação de pagamentos e do qual não se encontra na
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
6
documentação juntada, e ainda que houvesse apresentado não teria valor probatório, por razões
óbvias.
Assim sendo, entendeu a fiscalização que o custo das aquisições de mercadorias
representadas pelas notas fiscais de entrada relacionadas abaixo, objeto do TIF n° 7 (e-fls.
1.425/1.429), foi considerado indedutível e adicionado ao lucro real, por falta de comprovação.

A diferença de tributos apurada foi exigida por meio dos correspondentes autos de
infração, acrescida de juros e multa.
Com relação ao passivo Fictício, o contribuinte apresentou o Demonstrativo de
Composição do Saldo da conta 21080200011 - Adiantamento de Clientes - em 31/12/2011, no
qual constam os adiantamentos pendentes de solução, do qual foram extraídos os pagamentos
recebidos por seu maior credor, CASA & VÍDEO, abaixo relacionados:
Tabela 2 - Adiantamentos do cliente CASA & VÍDEO pendentes em 31/12/2011
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
7

O total correspondente à CASA & VÍDEO equivale a cerca de 17% do saldo da conta,
no valor de R$ 10.555.577,35, contudo, conforme já assinalado, esse cliente só efetuou, em 2011,
pagamentos para liquidação de vendas efetuadas anteriormente, demonstrando segundo a
fiscalização a relação entre os comprovantes de pagamento e as correspondentes notas fiscais
emitidas pela autuada, conforme pode ser melhor visualizado no demonstrativo abaixo:
Tabela 3 - Análise da documentação apresentada pela CASA & VÍDEO
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
8

Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
9

O demonstrativo relaciona 35 conjuntos de documentos apresentados pela CASA &
VÍDEO, que se compõem de um pagamento (PG) e as respectivas notas fiscais (NF), que
representam as mercadorias adquiridas da BOUTON, objeto de cada pagamento. Nele fica
evidenciado, segundo a fiscalização, que os pagamentos não correspondem a adiantamentos
pendentes, e sim, operações de venda a prazo, todas liquidadas no período. Além disso, a própria
autuada reconheceu assim os pagamentos, conforme se verificou na amostragem abaixo,
composta pelos pagamentos dos conjuntos 2 e 4, e a parcela da nota fiscal 34952 do conjunto 6,
constantes da Tabela 3:
Tabela 4 - Escrituração de pagamentos na contabilidade da BOUTON
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
10

Esses fatos levaram a fiscalização a concluir que a parcela relativa a CASA & VÍDEO
que compõe o saldo da conta 21080200011 (Adiantamento de Clientes) em 31/12/2011 é
insubsistente, sujeitando-se ao lançamento de ofício dos impostos incidentes sobre as receitas
presumidamente omitidas pela manutenção do passivo fictício no montante de R$ 1.824.488,15,
conforme autorizado pelo art. 281, inciso III, do RIR.
A Impugnação alegou, com relação aos custos supostamente não comprovado,
questões relacionadas à idoneidade das operações realizadas, com enfoque no ônus da prova da
autoridade fiscalizadora.
Relembrou que segundo a autoridade fiscal, a Recorrente não teria comprovado a
efetividade de operações de aquisição de mercadorias fornecidas por Buettner S/A Indústria e
Comércio. Sobre este ponto defendeu a Impugnação:
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
11
a) entre a documentação apresentada pela Interessada para comprovar a efetividade
destas operações foram apresentadas declarações firmadas por Buettner S/A, comprovando
este fato, documentação esta que segue igualmente anexa à presente defesa (e-fls.
1.794/1.805); e
b) entre cheques nominais e comprovantes de depósitos bancários (Doc. Anexo), foi
transferido à Buettner o montante de R$ 5.554.753,94, para um total de R$ 6.711.046,56 de
despesas/custos glosados. E mais, depois da autuação a Interessada logrou êxito em
identificar outros comprovantes de transferência, R$ 344.141,70, os quais ora se juntam
(Doc. Anexo), de modo que os pagamentos diretamente à Buettner totalizam R$
5.898.895,64, sendo absolutamente inverídica, portanto, a assertiva fazendária de que a
maior parte dos pagamentos teria beneficiado a terceiros.

Vale lembrar que em direito vigora o princípio da boa-fé e a descaracterização
desta cabe ao fisco, tendo sido apresentadas à fiscalização diversas declarações de
lavra da Buettner, atestando a realidade das operações.

No que se refere à intimação fiscal lavrada em 10/06/2016, endereçada
diretamente à Buettner pelo sistema e-cac, questionando quanto à efetividade das
operações (fls. 1.679/1.680), a autoridade fiscal não se atentou que em 29/04/2016
foi decretada a falência daquela empresa (Doc. Anexo), o que impõe que a
cientificação de qualquer ato fiscal ocorra na pessoa do seu administrador judicial,
conforme art. 76, § único, da Lei no 11.101/2005, ou seja, aquele expediente é nulo
de pleno direito.

A despeito disso, para que a presente defesa não se resuma a questões de ordem
formal, pois também sob o enfoque material a razão assiste à Interessada, esta,
após tomar ciência dos autos de infração aqui impugnados, notificou validamente a
massa falida, ou seja, através seu administrador judicial (doc. anexo), nos seguintes
termos:
"Pelo presente instrumento, Bouton Indústria e Comércio de Artigos de Cama e
Banho Ltda. (...), doravante simplesmente denominada notificante, NOTIFICA a
Massa Falida de Buettner S/A Indústria e Comércio (CNPJ n° 82.981.812/0001-20),
adiante denominada notificada, nos seguintes termos: Há algum tempo a ora
notificante vinha sendo fiscalizada pela Receita Federal do Brasil, sendo que
durante o expediente um dos questionamentos levantados pelo fisco girou em
torno do fornecimento de mercadorias pela notificada em período anterior à
decretação da sua falência.
Em síntese, a fazenda entendia que os documentos fornecidos pela notificante não
seriam suficientes para comprovar a efetividade das operações, dando lugar ao
termo de intimação fiscal no 11 (em anexo), expedido em 10/06/2016, e cientificado
por mensagem eletrônica em 17/06/2016 (em anexo).
Nestes documentos a Receita Federal instou a notificada a adotar as seguintes
providências: (a) 'reprodução, em meio digital no formato PDF ou Excel, dos títulos
de crédito emitidos pela venda, a prazo, das mercadorias consignadas nas notas
fiscais relacionadas, ressaltando-se que, no caso de duplicatas em papel sem aceite;
ou duplicatas emitidas por indicação; ou duplicadas emitidas eletronicamente,
juntar também cópia do comprovante de recebimento das mercadorias, no formato
PDF'; e (b) 'Comprovantes de pagamento dos títulos referidos no item anterior,
digitalizados no formato PDF'. Contudo, esta intimação não foi respondida, o que,
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
12
salvo engano, decorre da recente decretação da falência da notificada. Ou seja,
aparentemente a intimação foi recebida por esta, mas a mesma acabou se
quedando silente em razão do atribulado momento pelo qual passa.
O silêncio da notificada foi prejudicial à notificante, pois foi um dos motivos nos
quais a fiscalização se apegou para proceder à lavratura de auto de infração de
expressivo valor, onde não foram aceitas as operações abaixo discriminadas: (...)
A notificante é sensível às dificuldades atualmente enfrentadas pela notificada. mas
ela não pode ser prejudicada por essa situação, sobretudo porque as operações
acima discriminadas e questionadas pela Receita Federal efetivamente ocorreram e
a administração da falência tem plenas condições de fornecer os elementos
solicitados pela fazenda.
Deste modo, é a presente para instar notificada a manifestar-se a respeito,
fornecendo, em prazo não superior a 10 (dez) dias, os elementos solicitados pela
Receita Federal a respeito das operações acima discriminadas, sob pena de adoção
das medidas judiciais cabíveis, inclusive para reparação por perdas e danos"

Em resposta, a massa falida apresentou a seguinte manifestação (Doc.
anexo):
"Massa Falida de Buettner S/A Indústria e Comércio (CNPJ n°
82.981.812/0001-20), neste ato representada por seu administrador judicial,
Sr. Gilson Amilton Sgrott, RG n° 1.607.005, SSP/SC, e CPF n° 628.954.519-15,
em resposta à notificação recebida, vem, através desta, expor o que segue:
-na data de 28/04/2016, a Buettner S/A Indústria e Comércio teve a sua
falência decretada nos autos 0003971-34.2011.8.24.0011, sendo que no dia
28/04/2016 o subscritor dessa resposta assinou o "Termo de Compromisso
de Administrador Judicial" (docs.. anexos);
-dessa forma, em que pese a alegação de que a Notificada, supostamente
teria sido cientificada do termo de intimação fiscal n° 11, expedido pela
Receita Federal, o fato é que, no seu entender, tal intimação não tem o
condão de surtir efeitos jurídicos, por estar em desconformidade com o
estabelecido no § único do art. 76 da Lei n° 11.101/2005;
-não obstante isso, considerando que a notificação encaminhada pela
Bouton Ind. e Com. de Artigos de Cama e Banho Ltda. foi devidamente
entregue ao subscritor desta, na qualidade de representante legal da Massa
Falida da Notificada, serve a presente esclarecer que solicitou aos
profissionais contábeis que o auxiliam na consecução de seu encargo legal,
sendo que os mesmos constataram que:
a)as notas fiscais constantes na intimação fiscal encaminhada pela Receita
Federal foram todas registradas nos livros fiscais pertinentes (does. anexos),
tendo sido devidamente tributadas pelos impostos estaduais e federais
incidentes sobre as mesmas;
b)o envio das mercadorias e o recebimento dos respectivos valores estão
devidamente contabilizados nos livros contábeis próprios, conforme
registros das contas contábeis que seguem anexas, esclarecendo-se, a
propósito, que as notas fiscais n°s 128847 e 141208 foram descontadas
perante factorings; Acredita a Notificada que os registros fiscais e contábeis
acima comentados e discriminados nos anexos mostrem-se suficientes para
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
13
comprovar as operações, sendo que este administrador judicial, na
qualidade de fiscal do juízo falimentar, atesta sua idoneidade para esses
fins.
Sendo o que tinha a esclarecer, firma-se a presente, permanecendo a
disposição para o que se fizer necessário".

Como se vê, o administrador da massa falida, atestou a efetividade das
operações a partir dos registros fiscais e contábeis de que dispõem,
apresentado cópia dos livros de registro de saídas, onde lançadas as
mercadorias fornecidas a esta, bem como SPED (e-fls. 2.011/2.917).

Registre-se que as notas fiscais onde houve desconto em factorings por
parte da Buettner (NFes n°s 128847 e 141208), cujas notas foram pagas
pela Bouton nas respectivas datas de vencimento, mas os recebimentos
foram registrados pela Buettner de acordo com as operações feitas com as
factorings e, em relação à NF 128847 sem levar em consideração ainda o
desconto comercial concedido à Bouton.

Quanto ao fato de parte dos créditos de titularidade da Buettner ter sido
paga a terceiras pessoas, cabe trazer à baila declaração firmada em
janeiro/2016 pela diretoria que à época administrava a empresa, voltada à
defesa apresentada pela Interessada contra os autos de infração lavrados
para o ano-calendário de 2010 (Doc. anexo), cujas explicações em parte se
aplicam ao presente caso:
"DECLARAÇÃO
BUETTNER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - em recuperação judicial, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 82.981.812/000120,
com sede na Rua Edgar Von Buettner, n. 941, bairro Bateias, Brusque/SC,
por seu(s) representante(s) legal(is) ('Declarante'), DEC ALARA, para os
devidos fins de direito, que:
-por diversos fatores econômicos, conjunturais e também setoriais, entre os
anos de 2009, 2010 e 2011, teve a crise financeira que já vivenciava há mais
de uma década severamente agravada, o que culminou, no ano de 2011,
com ajuizamento de um pedido de recuperação judicial;
-diante dessa crise e da correspectiva falta de crédito e de capital de giro, a
empresa optou por focar na produção de toalhas, com giro maior, e
sublicenciar os produtos de 'cama e banho' aos quais estava autorizada a
produzir para terceiros, o que foi feito no ano de 2009, para a empresa
Bouton Indústria e Comércio de Artigos de Cama e Banho Ltda. ('Bouton'),
então denominada AZN Importação, Exportação e Comércio Ltda.;
-em paralelo, passou a prestar serviços de industrialização, bem como
vendeu grande parte do estoque de produtos da linha de 'cama e banho'
objeto do sublicenciamento para esta última empresa;
-diante dessas operações acertadas entre as partes, e das enormes
dificuldades econômicas e financeiras que a Declarante estava passando,
solicitou que a Bouton fizesse adiantamento dos valores que lhe seriam
devidos pelas operações acima, pagando diretamente aos fornecedores da
Declarante, tudo conforme declarações já anteriormente prestadas;
-esses adiantamentos realizados a terceiros geravam créditos em favor da
Bouton em uma sistemática de 'conta-corrente' entre as partes, os quais
eram posteriormente abatidos dos créditos que a Declarante possuía em
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
14
decorrência de royalties, venda de mercadorias e prestação de serviços de
industrialização;
-tendo em vista as informações prestadas pela Bouton, recentemente a
Declarante tomou conhecimento de que parte das operações de venda que
realizou foram desconsideradas pelo fisco federal, em especial as abaixo
discriminadas:
(...)
-isso posto, a Declarante informa para os devidos fins de direito e sob as
penas da lei, que todas as operações de venda realizadas à Bouton, inclusive
aquelas indicadas nas notas fiscais acima discriminadas, são fidedignas,
tendo sido devidamente escrituradas em seus livros contábeis e fiscais, bem
como levadas à tributação, tudo conforme comprovam os livros de saída e
apuração do ICMS e as DACONS aqui acostadas, os quais ficam
disponibilizados à Bouton para utilizar em sua defesa, juntamente com a
presente declaração; - declara, outrossim, que, em relação às notas fiscais
acima discriminadas, os pagamentos foram realizados através dos
adiantamentos feitos pela Bouton, via pagamento de fornecedores da
Declarante, conforme já acima relatado, bem como que em momento algum
foi questionada ou intimada a prestar qualquer tipo de esclarecimento para
o fisco a respeito dessas operações. Por ser o contido nesta declaração a
mais pura e fiel expressão da verdade, firma a presente.
Brusque/SC, 07 de janeiro de 2015.
BUETTNER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - em recuperação judicial".

De fato, esta declaração responde ao questionamento da autoridade fiscalizadora a
respeito do fato de alguns créditos de titularidade da Buettner terem sido pagos a terceiros.

Isso ocorreu pela razão de as partes terem estabelecido uma sistemática de "conta-
corrente", em que havia pagamentos pela Bouton a terceiros apontados por Buettner e
fornecimentos de mercadorias por esta última. De tempos em tempos havia encontros de
contas, oportunidades em que poderia se verificar créditos a favor da Bouton ou vice-versa.

Por outro lado, vale destacar, que ao longo do ano de 2011 essa sistemática foi
aplicada em uma pequena parte das operações realizadas entre as empresas. A maior parte
das transações deste ano-calendário foi levada a cabo, como já dito acima, através de
cheques nominais e comprovantes de depósitos bancários, feitos diretamente pela Bouton
em favor da Buettner, conforme documentos já apresentados nos autos (Doc. anexo).

De fato, essas transações (pagamentos da Interessada diretamente à Buettner)
correspondem a um montante de R$ 5.898.895.64 [considerando os R$ 5.554.753,94
comprovados durante a fiscalização + R$ 344.141.70 demonstrados pelos documentos de
transferência obtidos após à notificação fiscal e ora juntados - (docs. anexos)], para um
total de R$ 6.711.046.56 de despesas/custos glosados, sendo totalmente improcedente a
premissa arquitetada pela fiscalização no sentido de que a maior parte dos pagamentos
teria beneficiado a terceiros.

A respeito da necessidade de a Receita Federal considerar as declarações de
terceiros nos seus procedimentos fiscalizatórios, citam-se os precedentes Ac no 101-86.535
da 1a Câm. do 1o CC e Ac no 101-93.759 da 1a Câm. do 1o CC.

Vale lembrar, nesse ponto, dos princípios da legalidade e da verdade material (arts.
3o e 97, do CTN, e art. 150,1, da CF), que regem a espécie.Citam-se a Doutrina e
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
15
Jurisprudência Administrativa (CC, 1a Câmara, Recurso no 118.052, Acórdão no 101-92819,
julgado em 15/09/19990)

Essa vasta documentação é mais do que suficiente para demonstrar a higidez das
operações, sendo que cabia à fazenda não apenas aprofundar as investigações, mas
também desconstituir a documentação fornecida.

É isso que claramente se colhe do art. 9o, do Decreto-Lei n° 1.598/1977, in verbis:
(...)

Em complemento, tem-se o art. 79, § 1o, do Decreto-Lei n° 5.844/1943:
(...)

Nesta linha, cita-se a doutrina de Maria Rita Ferragut e de Alberto Xavier.

A necessidade de prova do acontecimento do fato gerador, vale acrescentar, é uma
exigência, também, do que preceitua o art. 142 do CTN, consoante o qual "Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador (...)".

Há diversos precedentes administrativos, tanto do CARF quanto da CSRF. (Citam-se:
CARF, 1a Seção, 2a Câm., 1a Turma, Ac. no 1201-000.873, julg. em 17/04/14; CARF, 1a
Seção, 3a Turma, Ac. no 1803-002.638, julg. em 25/03/15, e CSRF, 2a Câm., 2a Turma, Ac. no
9202-00.817, julg. em 10/05/10).
Resumindo:
(a) o fisco jamais comprovou, até porque seria impossível, que as mercadorias não
ingressaram no estabelecimento da impugnante. Tal premissa é primordial, já que
afirma tratarem-se de compras não comprovadas;
(b) as notas fiscais que amparam as compras foram emitidas por fornecedor
conhecido no mercado e legítimo, que estava em plena operação ao tempo dos
fatos controvertidos;
(c) o fisco jamais questionou, até porque também seria impossível, a existência e a
idoneidade do fornecedor em questão (Buettner), vendedor das mercadorias;
(d) o fornecedor em questão, através do seu administrador judicial, que cumpre
papel de fiscal do juízo da falência, confirma a efetividade das operações;
(e) o fisco em diligencia junto ao fornecedor não conseguiu descaracterizar as
operações contabilizadas pela impugnante para tentar corroborar suas alegadas
suspeitas; e
(f) o fisco simplesmente entendeu que as compras não foram comprovadas pelo
fato de a Interessada não ter conseguido comprovar os pagamentos da forma que
ele entendia aceitável, a despeito de todas as provas apresentadas a ele, acrescidas
àquelas apresentadas juntamente com a presente defesa.
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
16
Questões de oportunidade e de conveniência cabem unicamente aos órgãos diretivos da
própria empresa, sendo vedado ao fisco se imiscuir nas operações comerciais dos
contribuintes, ante a liberdade de empresa constitucionalmente assegurada aos
particulares (art. 170, da CF).
O simples fato de não aceitar a comprovação dos pagamentos das compras de mercadorias
não é suficiente para convalidar a glosa. Só um levantamento quantitativo acurado,
considerando-se os estoques inicial e final de mercadorias permitiria ao Fisco concluir pela
não ocorrência da operação de compras.
O CPC/2015, art. 373, aplicável ao caso (art. 15, da mesma regra), define que incumbe o
ônus da prova à parte que arguir.
Vale aqui lembrar de toda prova contábil juntada aos autos, tanto no curso do
procedimento fiscalizatório, quanto através da presente defesa (docs. anexos), que atesta,
definitivamente, a saída de mercadorias do estabelecimento da Buettner, o efetivo ingresso
destas nas dependências da impugnante, que por sua vez pagou àquela expressivos valores.
Não é lógico, seja lá qual for a empresa, para simular uma operação de compras de
mercadorias, que proceda da forma como o fisco alega ocorrida. A maioria absoluta dos
pagamentos feitos a terceiros, por solicitação da empresa Buettner, seria, se fosse o caso,
admitida como despesas ou custos da impugnante. Então indaga-se: por que simular
compra se a impugnante poderia lançar esses mesmos pagamentos diretamente aos
terceiros como custo ou despesa próprios? Não teria o menor sentido arquitetar todo este
cenário para uma situação que poderia ser resolvida de uma forma muito mais.
Vale lembrar que um dos requisitos inerentes ao lançamento reside na certeza do crédito
tributário. Uma vez desconstituído este, tem-se, quando muito, dúvida em torno dos fatos
tributários, clamando a aplicação ao caso da regra in dúbio contra fiscum (art. 112, do
CTN). Cita-se Ac. no 107-07.902, 1o CC, 7a Câm., julg. em 12/07/05.
B - A fiscalização deveria ter investigado quando os custos foram deduzidos da apuração
do IRPJ e da CSLL - nulidade
Por outro lado, a despeito de estarem devidamente comprovadas as operações de compra,
cabe dizer que a fiscalização não se atentou quanto ao efetivo momento da apropriação dos
custos na apuração do IRPJ e da CSLL, havendo, neste aspecto, evidente nulidade, por
incorreção do aspecto temporal do fato gerador.
Ora, para que haja nascimento da obrigação tributária, é necessária a ocorrência de
determinado evento no mundo dos fatos, que se encaixe perfeitamente a uma hipótese
abstrata prevista em lei, formalmente compreendida. A obrigação tributária é ex lege, a
teor do disposto no art. 150,I, da CF e no art. 3o do CTN.
Para essa previsão legal abstrata, que se realizada enseja a exigência de determinado
tributo, há diversas denominações. O CTN, em seu art. 114, a define como "fato gerador",
que se subdivide em alguns aspectos, que se resumem aos seguintes: (a) espacial; (b)
material; (c) pessoal; (d) quantitativo; e (e) temporal. Quanto a isto, não restam dúvidas.
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
17
Cada um destes aspectos é uma expressão da competência tributária, delimitando, inclusive
negativamente (por exclusão), a hipótese de incidência. No plano abstrato, a lei apenas
dará lugar ao nascimento de obrigação tributária quando dela se puder perfeitamente
depreender: (a) o "território" em que a norma incidirá (aspecto espacial); (b) qual ato/fato
sujeita o contribuinte ao pagamento do tributo (aspecto material); (c) quem pode exigir e
quem é obrigado a pagá-lo (aspecto pessoal); (d) a sua forma de apuração, ou seja, base de
cálculo/alíquota (aspecto quantitativo); e (e) o momento em que se considera nascida a
obrigação tributária (aspecto temporal). Quando a hipótese se concretizar no mundo dos
fatos, em todos os seus aspectos, haverá nascimento da obrigação tributária (art. 113 do
CTN).
Segundo o art. 144, do CTN, O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
A impossibilidade de a "dívida" persistir decorre de nulidade no lançamento, eis que a
autoridade fazendária não logrou êxito em apurar o aspecto temporal do fato jurídico
tributário, o que obviamente impede a sua exigência.
Realmente, segundo as práticas e regras contábeis, a compra de mercadorias não pode e
não deve ser levada a custo diretamente. Isto é, quando da aquisição se contabiliza a débito
da conta mercadorias/estoque, e, quando são vendidas, aí sim devem ser lançadas a débito
da conta de custo, creditando-se a conta mercadorias, momento em que passam a ser
dedutíveis da apuração do IRPJ e da CSLL.
Dessa feita, enquanto as mercadorias não forem vendidas, não há de se falar em custo a ser
deduzido, pois ainda permanecem em estoque. Essa é a prática contábil expressamente
acatada por regras fiscais (Decreto-lei n° 1.598/77, art. 6° e §§; Parecer Normativo CST n°
57/79 e Parecer Normativo COSIT n° 2/96) e não poderia ter sido solenemente ignorada
pela fiscalização.
De fato, no caso vertente, de forma equivocada, a fiscalização optou por simplesmente
considerar como custo de mercadorias vendidas todos os valores das compras quando da
emissão da nota fiscal de entrada, sem considerar o momento em que estas despesas foram
lançadas na apuração dos tributos, isto é, ao tempo das vendas correspondentes.
Na espécie deveria ter sido apurado quando as mercadorias que considerou como compras
não comprovadas foram levadas a custo para, caso fossem procedentes as suas alegações
de fundo, promover a autuação com base nos valores dos custos efetivos e nas datas que
foram levados à conta de resultado. Jamais poderia agir da forma procedida,
independentemente de as compras estarem ou não comprovadas.
Portanto, além de distorcer completamente os valores dos supostos custos não
comprovados, deslocou indevidamente a ocorrência de eventual fato gerador (aspecto
temporal).
Para se compreender a documentação que confirma o fato ora destacado, a Interessada
acosta à presente defesa, por amostragem (e-fls. 2.918/2.942): (a) nota fiscal n° 141.208,
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
18
onde arrolados os produtos adquiridos; (b) espelho do lançamento da nota fiscal nos
registros
da impugnante, do qual é possível vincular o item da compra com o seu estoque; (c) espelho
do lançamento da nota fiscal da impugnante, da qual é possível vincular o item de compra
com o item de venda; e (d) estoque de mercadorias em 31/12/2011, referente ao "produto"
venda, contido na NF n° 141.208 e não industrializado/vendido no ano-base de 2011.
Confirmando a nulidade de lançamentos por conta do vício ora abordado, cita-se
jurisprudência do CARF: CARF, 2a Câmara, Ac. no 1202000874, e CARF, 4a Câm., Ac. no
1402001.212).
Enfim, as glosas das aquisições de mercadorias levadas a cabo pela fiscalização não têm
condições de subsistirem, seja porque devidamente comprovadas as operações, seja porque
houve incorreção na apuração do suposto momento em que tais glosas deveriam ter sido
levadas em consideração para o lançamento de eventual IRPJ e de CSLL, situação que eiva
de nulidade o auto de infração.
C - A fiscalização deveria ter investigado o valor pelo qual custos foram deduzidos da
apuração do IRPJ e da CSLL - nulidade
Outra regra que passou à margem da fiscalização reside no art. 289, § 3o, do RIR/99,
segundo o qual não se incluem no custo das mercadorias os impostos recuperáveis através
de créditos na escrita fiscal.
Além de incidir em equívoco por ter considerado como custo de mercadorias vendidas as
compras glosadas sem levar em conta o momento em que estas foram lançadas na
apuração dos tributos, também laborou incorretamente por ter realizado a glosa pelo valor
integral da nota fiscal tida como não comprovada, sem se atentar para o valor que foi
apropriado como custo para fins de apuração do IPRJ/CSLL.
A propósito, deve-se lembrar do teor do art. 3o, § 10, da Lei n° 10.833/2003, pelo qual o
valor dos créditos decorrentes da não-cumulatividade da COFINS/PIS não constitui receita
bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição, o
qual deu origem ao Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 03, de 2007, que em relação ao
IRPJ/CSLL assim disciplinou a questão:
(...)
Assim sendo, se os créditos fiscais em referência, e também os do ICMS, não se constituem
em hipótese de exclusão do lucro líquido e em consequência afetam o resultado para fins de
apuração do IRPJ e CSLL, ao lançar esses tributos pelo valor integral das notas fiscais
glosadas, novamente se está distorcendo o correto aspecto material do fato gerador, sendo
essa mais uma razão pela qual o auto de infração não pode subsistir. Neste sentido:
(...)
A partir das notas fiscais relativas às mercadorias fornecidas por BUETTNER (Doc. anexo),
tem-se créditos de aproximadamente R$ 962.000.00 (ICMS) e R$ 615.000.00 (PIS/COFINS),
assim este montante (R$ 1.577.000.00) jamais poderia ter sido considerado no lançamento.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
19
Se a fiscalização fosse prudente, teria verificado que para as notas fiscais no 127208 e no
128847 foram concedidos descontos, no total de R$ 64.786,26, mas a fiscalização glosou a
despesa/custo pelo valor total das operações, vale dizer, sem considerar estes abatimentos,
sendo que por óbvio apenas o líquido é que em tese poderia ser objeto da autuação.
III.3 - IRPJ, CSLL e PIS/COFINS - Supostas Omissões de Receita - Passivo Fictício
A - Não houve omissão de receitas
A Interessada reconhece que os valores em questão efetivamente foram recebidos por ela
em virtude de suas vendas de mercadorias ao cliente CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A.
Reconhece, também, que não deveriam ter sido lançados como adiantamentos de clientes.
Entretanto, isso não significa que tais valores poderiam ter sido considerados como receitas
omitidas. Na verdade, trata-se de um equívoco da fiscalização que merece ser corrigido no
presente contencioso administrativo.
A Interessada, como atestado pelo próprio auditor, providenciou a emissão de suas notas
fiscais devidamente e, por consequência, teve sua receita oferecida à tributação.
A Interessada, ao registrar essas operações de venda, efetuou o registro contábil a débito
da conta clientes e a crédito da conta de receita, como efetivamente deveria ser.
Todavia, quando do recebimento dessas vendas, ao invés de creditar a conta clientes contra
débito da conta de Banco cl movimento, inadvertidamente, creditou a conta adiantamento
de clientes (21080200011). Assim sendo, tanto esta conta como a de Clientes ficaram com
seus saldos majorados, o que não significa que a fazenda tenha sido prejudicada.
Concorda a Interessada que, de fato, os valores em questão constavam, indevidamente, do
saldo da conta de Adiantamento de Clientes, mas daí a considerá-los como presunção de
omissão de receita, isso não tem como prosperar.
É de se esperar da autoridade fiscal um mínimo de coerência. Portanto, ao se deparar com
a situação que ela mesma apontou, ou seja, a manutenção supostamente indevida desses
valores no passivo deveria, por dever de ofício, buscar a verdade com objetivo de apurar a
efetividade da ocorrência do fato gerador dos tributos ao caso, se verdadeiramente caberia
a presunção de omissão de receita, e não promover o lançamento de forma açodada.
Para efetuar- se a tributação com base em presunção de omissão de receita - passivo
fictício - é imperioso comprovar que a constituição da obrigação tenha tido como objetivo
servir de lastro para o ingresso de ativos no patrimônio da pessoa jurídica em que a
respectiva origem repousa em receitas mantidas à margem da escrituração, situação que
não restou configurada no presente caso.
Ora, a simples falta de comprovação de um crédito em uma conta contábil não pode ser
considerado passivo fictício sem uma análise mais aprofundada de todo o contexto, de toda
a repercussão do lançamento.
Caberia à autoridade fiscal perseguir a origem desse pretenso passivo não comprovado, e
não simplesmente promover o lançamento. Neste sentido cita-se a jurisprudência (CARF, 1a
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
20
Seção, 3a Câm., 1a Turma, Ac. no 1301-001.638, julg. em 23/09/14; e CARF, 1a Seção, 3a
Turma Especial, Ac. no 1803-002.112, julg. em 03/08/10).
A suposta omissão de receita, mediante pretensa constituição de passivo fictício, é
inexistente e, não bastasse, revela-se em diversos pontos nula de pleno direito.
III.4 - PIS/COFINS - Autuação Reflexa Por Suposta Presunção de Omissão de Receita -
Passivo Fictício
Independentemente da improcedência dos autos de infração reflexos de PIS/COFINS devido
ao não cabimento do auto de infração matriz (IRPJ/CSLL), a impugnante acrescenta outros
fundamentos, hábeis, por si sós, a justificar o cancelamento dos valores exigidos a tais
títulos.
A - Da decadência
Tendo em vista todo o acima relatado e que alguns dos supostos fatos geradores teriam
ocorrido em outras datas, diferentes de 31/12/2011, (Vide tabela 2, tópico 3 do Relatório
fiscal), ou seja, em períodos já alcançados pela decadência a Interessada acrescenta o que
segue:
A.1 - A contagem do prazo se dá a partir do fato gerador do tributo - art. 150, § 4o, do
CTN
Não passou despercebido da Interessada que os "débitos" de PIS/COFINS, abaixo
discriminados, foram notificados após o decurso do prazo de cinco anos, contados dos
respectivos fatos geradores, de onde se conclui que os mesmos foram definitivamente
atingidos pela decadência

De fato, os tributos sujeitos a lançamento por homologação a exemplo do PIS/COFINS, a
decadência é regida unicamente pelo art. 150, § 4o, do CTN.
Em sendo superado o prazo de cinco anos para homologação expressa, esta ocorre de
forma tácita, decaindo o direito da fazenda de cobrar valores outros que eventualmente
entenda devidos. Dentro deste prazo, de duas uma: (a) a fazenda fiscaliza o contribuinte,
homologando a extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN) e, se for o caso, efetuando
lançamento suplementar, em relação a valores que reputar devidos e não quitados
anteriormente; ou, na hipótese de vencer este prazo de cinco anos, (b) a extinção do crédito
tributário se dá por conta de homologação tácita, decorrente do transcurso de prazo sem
que o fisco vença a sua inércia de efetivar o lançamento.
O entendimento sustentado por alguns, no sentido de que, inexistindo pagamentos parciais
antecipados, a contagem da decadência se daria na forma do art. 173, do CTN, mesmo em
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
21
se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação e inexistente
fraude/simulação, é totalmente contrário ao art. 150, do mesmo Código.
Se prevalecesse tal posicionamento, o art. 150, do CTN, tornar-se-ia letra morta; mesmo
que escoado o prazo nele previsto, em muitos casos o fisco ainda teria a faculdade de exigir
valores já extintos por decurso de prazo (art. 156, V, do CTN), o que certamente não se
coaduna com a melhor exegese destas regras.
Realmente, é a natureza do tributo, e não a conduta, que define a forma de contagem desse
prazo. Neste sentido, cita-se a jurisprudência: (CSRF, 1a Turma, Ac. no 401-05.927, julg. em
11/08/08).
Note-se, ademais, que a teor das DACONs/DCTFs, em todos os meses notificados a empresa
apurou saldos credores de PIS/COFINS, sendo inegável as antecipações de pagamento
existentes, não mediante pecúnia, mas sim através de créditos acumulados. Nenhum destes
créditos foi glosado pela fiscalização e, portanto, são válidos para todos os fins de direito.
Cita-se a Jurisprudência: (CSRF, 3a Turma, Ac. no 9303-000.893, julg. em 27/04/10).
Vale dizer, as atividades desempenhadas pela Interessada (inclusive quitação dos seus
débitos com créditos acumulados) revelam que as operações por ela perpetradas
redundaram na quitação do saldo devedor então apurado, sendo inegável, portanto, a
decadência que se operou em desfavor do fisco neste particular.
A.2 - Se a decadência for contada nos moldes do art. 173, do CTN, a entrega de
declarações antecipou o início da contagem
De outro lado, caso se entenda que o prazo decadencial não teve início na data em que
ocorreram os fatos geradores, conforme previsto no art. 150, do CTN (o que se admite por
apego à argumentação), então forçosamente este lapso deve ser computado nos moldes do
art. 173 do CTN.
A combinação do caput com o parágrafo único do citado dispositivo indica que aqui o prazo
decadencial também é de cinco anos, mas contados "do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", antecipando-se a contagem à
"data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento", quando
existente.
A propósito, a jurisprudência é muito tranquila no sentido de que a entrega de declarações
pelo contribuinte ao fisco equivale à "medida preparatória indispensável ao lançamento",
de sorte que a partir de então tem início o prazo decadencial. Citam-se: (CSRF, Rec. no 105-
140.341, julg. em 14/04/08; 1o CC, Rec. no 132.613, julg. em 07/07/04; e 1o CC, Rec. no
116.701, julg. em 21/08/98).
Confirmando o entendimento de que o efeito do § único, do art. 173, do CTN, é de antecipar
a contagem do prazo decadencial, cita-se o seguinte precedente, de lavra da Primeira Seção
do E. STJ:
(...)
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
22
No caso concreto, a Interessada enviou ao fisco declarações pertinentes ao PIS/COFINS,
especificamente DACONs e DCTFS (docs, anexos) contexto em que as competências de junho
e julho de 2011 restaram atingidas pela decadência, pois a notificação de lançamento veio
lume somente depois de decorridos mais de cinco anos desde o início da contagem deste
prazo.
B - Do deslocamento indevido do fato gerador - nulidade pela inobservância ao aspecto
temporal
Como visto a fiscalização considerou como ocorrido o fado gerador para as tributações
reflexas de PIS/COFINS em 31/12/2011. Provavelmente pelo fato de, na autuação matriz
(IRPJ), ter sido considerado como ocorrido o fato gerador do IRPJ em decorrência da suposta
infração em 31/12/2011.
Com relação ao IRPJ realmente o fato gerador ocorreu nesta data, uma vez que a
Interessada se trata de empresa optante pelo lucro real - apuração anual. Todavia, o
mesmo procedimento (eleição da mesma data de ocorrência do fato gerador) não pode ser
aplicado no caso das contribuições para o PIS e a COFINS.
Incumbe lembrar que as contribuições para o PIS e a COFINS são apuradas mensalmente,
ocorrendo aí o seu fato gerador, sendo o lançamento por homologação. As razões expostas
acima, quanto à necessária observância ao aspecto temporal do fato gerador e a
consequente nulidade da exigência quando não respeitado este requisito, são inteiramente
aplicáveis neste tópico.
Com efeito, o fato gerador, de caráter eminentemente temporal esgota-se com o simples
decurso dos períodos mensais de apuração, a partir de quando nasce a obrigação tributária,
que poderá ser convertida em crédito tributário, na hipótese de ser procedido ao
lançamento.
Compete ao Fisco, de forma indelegável, verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente e, à luz da legislação vigente constituir definitivamente o
lançamento, considerando-se, de forma inequívoca, o mês de cada suposta omissão como o
da ocorrência do fato gerador e jamais de forma englobada no final do ano (31/12/2011),
como no caso em tela.
Como visto, o lançamento tributário não comporta esse tipo de imprecisão. Ao contrário, o
art. 142, do CTN, é claro quando define o lançamento como procedimento administrativo
"tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido". Isto é, verificar a ocorrência do
fato gerador, e não insinuar, dar a entender, presumir.
Pela exegese das citadas regras, a atividade fiscal é vinculada e deve se reportar à data da
ocorrência do fato gerador, no caso presente, nos meses das supostas omissões, e não de
forma englobada no final do ano (31/12/2011).
0 lançamento de ofício - ainda que se pudesse dele arguir as benesses advindas de maior
benignidade ao impugnante - é regido por lei, implicando vínculo indissociável do agente
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
23
lançador à temporalidade da ocorrência do fato jurídico-tributário. Não pode o fisco de
forma
discricionária eleger a seu bel prazer o momento que entende mais adequado para fixar o
período a que se reporta o lançamento.
Não é demais lembrar que a data da ocorrência do fato gerador e o período de apuração
podem afetar a determinação do montante do tributo, a fixação do prazo decadencial, a
eleição da legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora.
VaIe repetir: os arts. 142 e 144, do CTN, estabelecem que, para a regular constituição do
crédito tributário, a autoridade fiscal deve, entre outros procedimentos, verificar o
momento da ocorrência do fato gerador.
Confirmando o que se está a defender, citam-se os precedentes do E. CARF: (CARF, 1a
Seção, 4a Câm., 2a Turma Ordinária, Ac. no 1402-001.868, julg. em 25/11/14; CARF, 1a
Seção, 3a Câm., 2a Turma Ordinária, Ac. no 1302-001.081, julg. em 20/06/13).
Enfim, o equívoco na identificação do aspecto temporal do fato gerador implica nulidade do
lançamento e cancelamento da exigência respectiva, o que impõe o acolhimento da
presente defesa no ponto sob análise.
C - PIS/COFINS - nulidade pela não recomposição da conta gráfica
Neste tópico a empresa evidencia a impossibilidade persistir a cobrança de todos os
"débitos" de PIS/COFINS pelo relevante fato de a autoridade notificante não ter levado em
conta que durante todo o ano-calendário de 2011 foram cumulados sucessivos saldos
credores destes tributos (docs, anexos), sem que tenha tomado o cuidado de recompor a
conta gráfica.
A sistemática apontada pela Interessada é imperativa em razão de o PIS/COFINS, no seu
caso, serem apurados pela sistemática não-cumulativa (art. 195, § 12, da CF; arts. 1o e 3o,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). A partir disso, para a exigência dos tributos, o
fisco deverá se atentar à sistemática da compensação do que for devido com o crédito
apurado nas operações anteriores, como é o caso, para então chegar ao valor dos
"débitos", se existentes no período fiscalizado.
Não há de se falar em débito quando há saldo credor disponível na conta fiscal do
contribuinte, hábil a fazer frente ao montante exigido. O abatimento ocorrerá, respeitando-
se, dali para frente, os reflexos dos descontos sobre o saldo credor, até que este se encerre e
se atinja "débito" a ser efetivamente recolhido.
Não poderia a fiscalização passar por cima da realidade dos fatos, exigindo PIS/COFINS ao
arrepio do princípio da não-cumulatividade. Sem sombra de dúvidas deveria recompor
completamente a conta gráfica de apuração dos tributos, para observar o princípio da
competência. Não será, pois, o fato de ter sido apurada pretensa omissão de receita que
autorizará a exigência de contribuições (e juros) de forma descompassada da realidade.
É isso que claramente se depreende do art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, de acordo com os quais: "O crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
24
Realmente, da forma que lavrada a notificação, exigem-se contribuições enquanto há saldo
credor, ao passo em que o correto seria diminuir os créditos acumulados e considerar os
reflexos, para exigi-las em relação aos períodos futuros, deslocando para frente o início dos
encargos moratórios.
Para que não se tenha dúvida da procedência da tese ora defendida, cita-se posição do E.
STJ: (STJ, Segunda Turma, REsp n. 1250218/ES, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg.
em 01/03/2012, pub.no DJe em 09/03/2012, in www.stj.jus.br).
A existência de saldo credor em favor da Interessada nada mais significa que esta sofreu
carga maior de tributação (a qual lhe gerou créditos), a ser absorvida pelo(s) período(s)
subsequente(s). Não pode a Receita Federal ignorar tal circunstância para antecipar a
exigência de valores que somente seriam devidos após o exaurimento do crédito
acumulado, a ser apurado via conta gráfica.
Como registrado acima, o fato gerador (art. 113, do CTN) se subdivide em aspectos de
ordem material, espacial, pessoal, temporal e quantitativo. Em acréscimo, por exigência
expressa do art. 142, do CTN, no lançamento necessariamente a autoridade deve verificar a
ocorrência do fato gerador e calcular o montante do tributo, requisitos estes, repita-se, não
atendidos no caso concreto. Ora, se a autoridade notificante não observou os precisos
termos do art. 142 do CTN, é possível afirmar que o lançamento é deficiente, não podendo
prevalecer, via de consequência.
Cita-se entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (REsp 757.90l/SP, Rei. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 21.05.2007; (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp n.
783.249/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. Em 23/04/2009, pub. no DJe em
13/05/2009, in www.stj.jus.br).
Confirmando a nulidade de lançamentos como o ora combatido, cita-se precedente da
esfera administrativa: (CARF, 3a Seção, Ac. no 3403-001.821 )
Neste cenário, nota-se que a notificação fiscal se encontra completamente viciada. A
incorreção de um mês se reflete nos subsequentes, impedindo, definitivamente, a apuração
do valor em tese devido pela contribuinte, se é que existe. Vale dizer, o "débito" sob análise
é completamente inexigível.
Destarte, considerando a inobservância à sistemática não-cumulativa inerente à espécie e
os saldos credores do PIS/COFINS comprovados nos autos (docs. anexos), bem como a
impossibilidade de este equívoco ser corrigido no curso do contencioso administrativo, o
caminho que se impõe é o integral cancelamento da notificação neste ponto.
III.5 - Não Incidência de Juros Selic Sobre a Multa de Ofício
Outra questão a ser debatida na presente defesa, suscitada para a eventualidade de
subsistir alguma exigência após todas as considerações supra (o que se cogita por hipótese),
gira em
torno da impossibilidade de os juros SELIC incidirem sobre a multa de ofício, vez que a
sistemática não encontra respaldo nas normas pertinentes.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
25
0 art. 161 do CTN, regra com status de lei complementar, apenas autoriza a incidência de
juros sobre o principal não pago, nos seguintes termos: "art. 161. O crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora (...)".
Em uma simples análise da norma, conclui-se que ela está a se referir ao principal, pois
incidente sobre o valor não pago no vencimento, momento em que não existem acréscimos
de multa ou juros.
Somente depois do vencimento se afigura cabível a incidência de tais acréscimos, e se a
norma fala em valor devido no vencimento, ela está a se referir ao principal, e não aos seus
acessórios.
Entendimento diverso ao ora defendido implica em locupletamento ilícito do Estado, ante o
abandono de suas funções públicas, para assumir papel de entidade privada, como se
instituição bancária fosse, incorrendo em verdadeiro confisco, ao arrepio do disposto nos
arts. 5o, caput, e 150, IV, da CF/88.
Tanto é procedente a tese ora levantada, que a própria legislação ordinária, Lei n° 9.430/96,
prevê a incidência da taxa SELIC sobre os débitos relativos a tributos e contribuições, ou
seja, sem qualquer menção de incidência juros sobre multa.
Neste sentido cita-se precedente do E. CARF: (CARF, 1a Seção, Ac. no 1802-002.066, julg. em
21/05/14).
Desse modo, não colhe a conhecida prática adotada pela RFB de onerar a multa de ofício
com a indevida incidência da taxa SELIC, devendo ser expurgada tal cobrança.
III.6 - Iliquidez/Incerteza
Como visto à exaustão, não restam dúvidas de que, na pior das hipóteses, parte substancial
do "débito" exigido não pode prosperar, ante as CARF, 1a Seção, Ac. n° 1802-002.066, julg.
em 21/05/14 inúmeras inconsistências, nulidades e equívocos, entre outras questões, que
denotam a necessidade, quando menos, de um completo refazimento da notificação fiscal.
Isso porque a autoridade julgadora não conseguirá, mediante cálculo aritmético, destacar
as parcelas supostamente devidas pela empresa. Para tanto, será necessário envidar um
amplo processo de recalculo, inclusive mediante realização de novas investigações, o que
apenas poderá ocorrer através de um novo processo administrativo.
De fato, para que não restasse caracterizada a incerteza e iliquidez do "débito", seria
necessário que as parcelas a serem dele excluídas fossem perfeitamente destacáveis do
total exigido, o que certamente não é a hipótese que se apresenta. Cita-se: (CARF, 3a Seção,
4a Câm., 1a Turma, Ac. n° 3401-001.840, julg. em 26/06/12).
Diante disso, vê-se que não há a menor possibilidade de os autos de infração vingarem, sob
pena de afronta às normas acima arroladas.
No dia 30/08/2017, antes do julgamento da decisão da DRJ, a Recorrente juntou
petição desistindo da impugnação apenas sobre aos lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao
passivo fictício, por motivo de parcelamento (e-fls. 3164/3165).
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
26
A DRF fez a transferência para o processo no 13962.720416/2017-78 da parcela
relativa à desistência da impugnação (e-fls. 3169):

Com isso a lide permaneceu sobre as demais parcelas

A DRJ julgou procedente em parte a Impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação, acrescentando o
argumento de NULIDADE DO ACÓRDÃO da DRJ, afirmando que “evidentemente cerraram os olhos
ao argumento em torno da necessidade apurar o lançamento destes custos na apuração do
IRPJ/CSLL, e não simplesmente considerar de modo automático a emissão da NF como apropriação
das despesas, contaminando os aspectos material e temporal do lançamento e que outro
argumento para o qual se quedou absolutamente omisso diz respeito ao não abatimento dos
impostos recuperáveis, cuja análise, da mesma forma, não tem nenhuma vinculação com as provas
apresentadas pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se o processo de autos de infração lavrados em 19/08/2016 por motivo de
omissão de receita relativos ao ano-calendário de 2011, por meio dos quais são exigidos o IRPJ, no
valor de R$ 2.133.883,67 e a CSLL, no valor de R$ 768.198,12, a contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, no valor de R$ 30.104,05 (e-fls. 1.696/1.700), e contribuição para o
financiamento da seguridade social - Cofins, no valor de R$ 138.661,09 (e-fls. 1.701/1.705), todos
acrescidos de multa de ofício (75%) e de encargos moratórios.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
27
O Relatório Fiscal consta de fls. 1.706/1.720 relata que a fiscalização foi instaurada
para verificação de indícios de omissão de receitas consubstanciados em inconsistências nas
contas de adiantamento a fornecedores e adiantamento para aumento de capital.
A contribuinte foi intimada a apresentar a documentação que embasou os
lançamentos contábeis efetuados na conta de adiantamento de clientes e demais contas ali
mencionadas (e-fls. 54/57), sendo que foram apresentados documentos às fls. 512, 513, 539 e
540/801, informando que:
"nem sempre os recebimentos eram identificados dentro do próprio mês e por isso eram
lançados no sistema de forma aglutinada, por blocos".
Acrescenta que a falta de pessoal e estrutura administrativa só permitiam a identificação
e conciliação dos adiantamentos recebidos à medida da disponibilidade de tempo,
"algumas vezes até meses depois".
Completa suas alegações afirmando que "todos os valores possuem origem em operações
de venda respaldadas por notas fiscais emitidas e devidamente comprovadas, tudo
conforme se pode observar das notas fiscais já previamente entregues e das planilhas que
ora se juntam, onde estão detalhados e abertos as contrapartidas desses lançamentos que
dessa forma restam devidamente identificados".
A Recorrente foi intimada a apresentar a escrituração fiscal dos AC 2010 e 2011, em
meio magnético, bem como a documentação relativa aos lançamentos a título de juros de mora e
royalties. (e-fls. 802/806). Foram apresentados arquivos magnéticos às e-fls. 813/814, contendo os
registros das notas fiscais emitidas pelo próprio e por terceiros, além dos arquivos auxiliares,
todos até a competência 06/2011, esclarecendo que passou a transmitir o SPED Fiscal a partir da
competência 07/2011. Além disso, informou estar apresentando contratos de licença e royalties,
bem como comprovantes das despesas de juros de mora. Em relação a notas fiscais de serviços,
tanto próprias quanto de terceiros, declara não ter exercido tal atividade, e quanto aos arquivos
de controle de estoque e registro de inventário à e-fls. 820.
Em face da documentação apresentada a fiscalização constatou supostas
inconsistências em relação à escrituração das notas fiscais, fato que ensejou nova intimação (e-fls.
821/888). Foram apresentados documentos às e-fls. 893/950, onde foi constado que ocorreram
erros e omissões, os quais foram objetos de autuação relativa aos arquivos magnéticos,
controlada no processo no 13971.722431/2016-61.
Foram apresentados documentos às e-fls. 954/1.388, buscando comprovar o
pagamento das notas fiscais de aquisição de mercadorias da BUETTNER.
Contudo, segundo a fiscalização, trata-se de uma coletânea de documentos
desconexos, sem coincidência de datas e valores com as notas fiscais a eles associadas,
concatenados em grupos compostos por cheques e comprovantes de depósito bancário que em
nada se identificam com as datas, valores, e em sua absoluta maioria, com favorecidos diversos
que não a BUETTNER, real credora nas operações. Cada conjunto de documentos só alcança o
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
28
total da nota fiscal correspondente com convenientes baixas parciais de diversos outros depósitos
ou com igualmente improvisados ajustes a título de "documentos não localizados", o que
demonstra uma malsonante tentativa de fraudar a fiscalização, posto que o extravio de tantos
documentos, além de conveniente, não é compatível com o porte da empresa.
Com isso, foi intimada a fornecedora BUETTNER que apresentasse os títulos de
crédito ou documentos de cobrança equivalentes, bem como a comprovação dos pagamentos
correspondentes, (fls. 1.681). No entanto, aquela permaneceu silente.
A Recorrente foi intimada a apresentar Razão da conta consolidadora 210802 -
Adiantamento de Clientes - no qual fossem apresentados apenas os lançamentos da conta com as
respectivas contrapartidas, além de comprovação de notas fiscais de entrada de mercadorias
adquiridas da BUETTNER, e justificativas para divergências de créditos de PIS e COFINS (e-fls.
1.425/1.429). Em resposta de e-fls. 1.434, informou que "Os documentos solicitados já foram
apresentados em 22/06/2015, quando do atendimento ao item 03 do termo de intimação fiscal n.
01/2015". Contudo, os documentos apresentados na ocasião apenas relacionam notas fiscais e
não constituem um livro Razão, seja pela falta de conteúdo seja pela falta de estrutura formal, o
que não permite comprovar os lançamentos na contabilidade.
Apresentou os documentos de fls. 1.435/1.540, onde constam comprovantes de
depósito sem coincidência de data, valor, credor/favorecido, com as notas fiscais constantes do
Anexo I do termo, nos mesmos moldes e com os mesmos vícios dos comprovantes já comentados,
apresentados às fls. 954-1388.
Assinala divergências entre créditos de PIS e COFINS apurados com base nas notas
fiscais e aqueles consignados em DACON, justificou a discrepância enfatizando que o
demonstrativo constante do Anexo II compara créditos de PIS e COFINS com suas respectivas
bases de cálculo.
A fiscalização efetuou nova intimação, requisitando um demonstrativo de
composição do saldo devedor da referida conta, assinalando as informações mínimas a serem
contempladas (e-fls. 1.553/1.555). Foram apresentados documentos às e-fls. 1.551/1.552, onde
constam os saldos dos adiantamentos recebidos de mais de 2.200 clientes, em um total de R$
10.555.577,35, dentre os quais se destacou CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A, com saldo de R$
1.824.488,15, equivalente A cerca de 17% do saldo global. Essa circunstância motivou a
instauração de diligência para proceder às consultas e verificações na ECD da empresa CASA &
VÍDEO pelas quais, ao final, a fiscalização constatou que os valores de diversos adiantamentos
relacionados pelo autuado coincidem com notas fiscais escrituradas em datas anteriores e
próximas a esses pagamentos, sugerindo aquisições para pagamento a prazo curto, e não
adiantamentos, como registrado pelo autuado.
A fiscalização intimou a CASA & VÍDEO sobre os elementos necessários à
caracterização do passivo fictício. Foram apresentados comprovantes de pagamento de
mercadorias adquiridas da Bouton com as respectivas notas fiscais às e-fls. 1.560/1.655.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
29
Pelos documentos apresentados, a fiscalização verificou que os valores que
compõem o saldo da conta de antecipação de clientes referem-se a pagamentos efetuados
posteriormente e em datas próximas a aquisições de mercadorias constantes em notas fiscais
emitidas regularmente ao longo do período de 2011, sendo que algumas das antecipações
registradas pela BOUTON não foram reconhecidas pelo cliente CASA & VÍDEO, tudo conforme o
demonstrativo elaborado à e-fls. 1657, onde estão confrontados os pagamentos registrados pela
BOUTON como antecipação, com os pagamentos relacionados pelo cliente e as notas fiscais
correspondentes, conforme informado pelo cliente CASA & VÍDEO.
Ato contínuo, a Recorrente foi intimada novamente às e-fls. 1.659/1.661. Foram
apresentadas as notas fiscais às e-fls. 1.667/1.675. E à e-fls. 1.678 a Fiscalizada informou que "(...)
após as verificações internas a empresa não localizou os documentos restantes a respeito dessas
operações", caracterizando assim o passivo fictício constituído pela parcela não comprovada do
saldo da conta de antecipação de clientes, que se sujeita a tributação do imposto.
Com relação aos Custos Não Comprovados a fiscalizada foi intimada a comprovar o
pagamento das mercadorias adquiridas da BUETTNER, pelo que encaminhou os documentos nos
quais a fiscalização constatou que nenhuma das operações foi liquidada pelo valor das notas
fiscais. Em todos os casos, observa-se a tentativa sistemática de comprovar a baixa de cada
operação com parcelas que compõe um único depósito, de forma que não há um único
pagamento de data e valor coincidente com as notas fiscais cotejadas, e no mais das vezes, sequer
o favorecido do pagamento coincide com o credor, BUETTNER.
Entendeu a fiscalização que esse esquema cruzado esbarra na necessidade de
coincidir o total das parcelas de diferentes pagamentos com o valor de cada nota fiscal, o que
efetivamente não ocorreu nos casos sob exame, razão pela qual a fiscalizada tentou algum socorro
com o uso de comprovantes de pagamento a terceiros, "baixas parciais" de outros pagamentos, e
com a alegação de "documento não localizado", tudo em valores que completariam o valor
integral.
Esclareceu a fiscalização que dentre os quatro casos em que não consta a indicação
de "documento não encontrado", há a documentação referente a nota fiscal n° 128847, às fls.
1476, que totaliza R$ 301.520,57, valor divergente da nota fiscal correspondente, emitida pelo
valor de R$ 335.022,86. Já em relação a documentação das notas fiscais no 133.309, às fls. 1515, e
138.516, às fls. 1527, a fiscalizada completou o valor da nota fiscal por meio de relatório de
conciliação, documento inidôneo para comprovação de pagamentos e do qual não se encontra na
documentação juntada, e ainda que houvesse apresentado não teria valor probatório, por razões
óbvias.
Assim sendo, entendeu a fiscalização que o custo das aquisições de mercadorias
representadas pelas notas fiscais de entrada relacionadas abaixo, objeto do TIF n° 7 (e-fls.
1.425/1.429), foi considerado indedutível e adicionado ao lucro real, por falta de comprovação.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
30

A diferença de tributos apurada foi exigida por meio dos correspondentes autos de
infração, acrescida de juros e multa.
Com relação ao passivo Fictício, o contribuinte apresentou o Demonstrativo de
Composição do Saldo da conta 21080200011 - Adiantamento de Clientes - em 31/12/2011, no
qual constam os adiantamentos pendentes de solução, do qual foram extraídos os pagamentos
recebidos por seu maior credor, CASA & VÍDEO, abaixo relacionados:
Tabela 2 - Adiantamentos do cliente CASA & VÍDEO pendentes em 31/12/2011

Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
31

O total correspondente à CASA & VÍDEO equivale a cerca de 17% do saldo da conta,
no valor de R$ 10.555.577,35, contudo, conforme já assinalado, esse cliente só efetuou, em 2011,
pagamentos para liquidação de vendas efetuadas anteriormente, demonstrando segundo a
fiscalização a relação entre os comprovantes de pagamento e as correspondentes notas fiscais
emitidas pela autuada, conforme pode ser melhor visualizado no demonstrativo abaixo:
Tabela 3 - Análise da documentação apresentada pela CASA & VÍDEO

Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
32

O demonstrativo relaciona 35 conjuntos de documentos apresentados pela CASA &
VÍDEO, que se compõem de um pagamento (PG) e as respectivas notas fiscais (NF), que
representam as mercadorias adquiridas da BOUTON, objeto de cada pagamento. Nele fica
evidenciado, segundo a fiscalização, que os pagamentos não correspondem a adiantamentos
pendentes, e sim, operações de venda a prazo, todas liquidadas no período. Além disso, a própria
autuada reconheceu assim os pagamentos, conforme se verificou na amostragem abaixo,
composta pelos pagamentos dos conjuntos 2 e 4, e a parcela da nota fiscal 34952 do conjunto 6,
constantes da Tabela 3:
Tabela 4 - Escrituração de pagamentos na contabilidade da BOUTON
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
33

Esses fatos levaram a fiscalização a concluir que a parcela relativa a CASA & VÍDEO
que compõe o saldo da conta 21080200011 (Adiantamento de Clientes) em 31/12/2011 é
insubsistente, sujeitando-se ao lançamento de ofício dos impostos incidentes sobre as receitas
presumidamente omitidas pela manutenção do passivo fictício no montante de R$ 1.824.488,15,
conforme autorizado pelo art. 281, inciso III, do RIR.
No dia 30/08/2017, antes do julgamento da decisão da DRJ, a Recorrente juntou
petição desistindo da impugnação apenas sobre os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao passivo
fictício, por motivo de parcelamento (e-fls. 3164/3165).
PRELIMINAR DE NULIDADES
A Recorrente requer seja declarada a nulidade dos Autos de Infração afirmando
com relação ao PIS/COFINS, ocorreu nulidade das notificações, pois não foi considerada a
existência de saldos credores acumulados no período notificado e a necessária recomposição da
conta gráfica conforme sistemática não-cumulativa inerente à espécie.
Argumentou a Recorrente que os custos glosados são reais e independentemente
disso a fiscalização não investigou quando estes foram deduzidos da apuração do IRPJ/CSLL,
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
34
havendo insanável nulidade por erro na identificação do aspecto temporal dos supostos fatos
geradores.
Alegou que não há de se falar em passivo fictício e nem tampouco em omissão de
receitas, pois não se atentou a autoridade notificante que a origem de muitos destes lançamentos
reside em períodos anteriores àqueles indicados na autuação, o que a um só tempo revela
decadência e, também, nulidade.
Afirma que a despeito de estarem devidamente comprovadas as operações de
compra, não bastasse, cabe dizer que a fiscalização não se atentou quanto ao efetivo momento da
apropriação dos custos na apuração do IRPJ e da CSLL, havendo, neste aspecto, evidente nulidade,
por incorreção tanto do aspecto material quanto do aspecto temporal do fato gerador.
O Recurso Voluntário afirmou ainda que deveria ser reconhecida a NULIDADE DO
ACÓRDÃO da DRJ, afirmando que “evidentemente cerraram os olhos ao argumento em torno da
necessidade apurar o lançamento destes custos na apuração do IRPJ/CSLL, e não simplesmente
considerar de modo automático a emissão da NF como apropriação das despesas, contaminando
os aspectos material e temporal do lançamento e que outro argumento para o qual se quedou
absolutamente omisso diz respeito ao não abatimento dos impostos recuperáveis, cuja análise, da
mesma forma, não tem nenhuma vinculação com as provas apresentadas pela contribuinte”.
Ocorre que os argumentos apontados pela Recorrente não caracterizam a nulidade
de lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, abaixo
transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Por outro lado, o Termo de Verificação Fiscal menciona corretamente a matéria
tributável.
Diante da conclusão acima, foram determinadas as bases de cálculo para o
arbitramento do IRPJ, a apuração das contribuições (CSLL, PIS e COFINS).
Portanto, a autoridade fiscal seguir corretamente os procedimentos e a lei, não
seno o caso de nulidade. Afasto a preliminar.
Decadência
A Recorrente argumenta seria o caso de reconhecimento de decadência,
fundamentando que a contagem do prazo se dá a partir do fato gerador do tributo – artigo 150, §
4o, do CTN -, e que os “débitos” de PIS/COFINS, foram notificados após o decurso do prazo de
cinco anos, contados dos respectivos fatos geradores, que são diferentes da data de 31/12/2011
considerada nos autos de infração, de onde se segue que foram atingidos pela decadência os fatos
geradores ocorridos até 31/07/2011.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
35
Alega, também, que em todos os meses notificados a empresa apurou saldos
credores de PIS/COFINS, ocorrendo assim, as antecipações de pagamento existentes através de
créditos acumulados. Nenhum destes créditos foi glosado pela fiscalização e, portanto, são válidos
para todos os fins de direito.
Por fim, alega que enviou ao fisco declarações pertinentes ao PIS/COFINS,
especificamente DACONs e DCTFs, contexto em que as competências de junho e julho de 2011
restariam atingidas pela decadência, pois a notificação de lançamento teria ocorrido depois de
decorridos mais de cinco anos desde o início da contagem deste prazo.
Ocorre que os autos de infração relativos aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS – com fatores geradores compreendidos entre o período de 01/01/2011 até 31/12/2011 -,
foi emitido em 19/08/2016, tendo a Recorrente sido intimada em 29/08/2016.
Conforme é cediço, o § 4o do art. 150 do CTN estabelece como termo inicial, para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a data do fato gerador, e o prazo para constituir
o crédito tributário é de cinco anos. Essa regra, todavia, cede o passo ao disposto no art.173, I, do
CTN, quando o sujeito passivo deixar de fazer o pagamento a que se referem o caput e o § 1o do
referido art. 150.
Seguindo esse entendimento, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte, deve ser aplicado o disposto
no art. 173, I, do CTN.
Quanto à alegação da Recorrente acerca de ter realizado antecipação de
pagamento de tributos por conta da existência de saldos credores de PIS/COFINS, não foi
considerada pela DRJ, como pagamento, a utilização dos referidos créditos, isto é, não foi aceita a
quitação via créditos como equivalente à antecipação de pagamentos previstos no artigo 150 do
CTN. Esse ponto careceria de prova específica.
Fato é que, não restou evidenciado nos autos que ocorreu o pagamento para
configurar a aplicação do artigo 150 do CTN.
Esclareça-se que, no caso concreto, no que se refere ao prazo decadencial suscitado
pela Recorrente concernente a PIS/COFINS, quanto às competências junho e julho de 2011, não
ocorreu a decadência visto que os Fatos Geradores de 01/01/2011 até 30/11/2011, o lançamento
só poderia ter sido efetuado a partir de fevereiro/2011 até dezembro/2011, respectivamente. A
contagem do prazo de decadência inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01.01.2012) e extingue-se após 5 (cinco) – 01.01.
2017.
Com relação aos Fatos Geradores de 31/12/2011, o lançamento só poderia ter sido
efetuado a partir de janeiro de 2012. A contagem do prazo de decadência inicia em 01/01/2013 e
expira em 01.01.2018.
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
36
Portanto, o lançamento de ofício foi efetuado dentro do prazo de cinco anos
(29/08/2016) em relação aos fatos geradores questionados, não ocorrendo, pois, o prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Neste sentido a Súmula 101 do CARF, in verbis:
“Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.”
Portanto, afasta-se a preliminar de decadência.
MÉRITO
Da Omissão de Receitas
O Auto de Infração constatou que vários pagamentos relativos às vendas efetuadas
à Casa & Vídeo (NF às e-fls. 1.560/1.655) foram creditados na conta adiantamentos de clientes,
embora tenham sido efetuados após as vendas, além de haver lançamentos na citada conta que
não foram comprovados pela Recorrente (e-fls. 1.657/1.658), caracterizando um passivo fictício.
A Recorrente alega que houve apenas um erro na contabilização do recebimento
das vendas à Casa & Vídeo, que em vez de ser creditado da conta clientes foi creditado na conta
adiantamento de clientes e que não houve prejuízo ao erário e que as notas fiscais das vendas à
Casa & Vídeo já haviam sido oferecidas à tributação. Aduz ainda que a simples existência de um
crédito em conta contábil não pode ser presumida como omissão de receitas e caberia à
fiscalização aprofundar a investigação.
Pois bem. Considerando que ocorreu pagamento após o auto de infração, o litígio
em relação à omissão de receitas refere-se apenas aos lançamentos de COFINS e PIS.
A origem da omissão de receitas que serviram de base para os lançamentos de
COFINS e PIS decorrem de Passivo Fictício.
O Passivo Fictício se configura pela manutenção no passivo da pessoa jurídica de
obrigações que já foram pagas ou cuja exigibilidade não exista ou não tenha sido efetivamente
comprovada, o que corresponderia a uma “omissão de receitas”, por presunção legal.
Quando da constatação pela Autoridade Fiscal da ocorrência de um "Passivo
Fictício", caberia à Recorrente apresentar documentação comprobatória em relação aos valores
apontados para afastar a presunção, o que não foi feito, tendo a Recorrente apenas apresentado
diversos documentos sem coerência lógica e sem metodologia, e ainda sem valor probante. Por
sua vez a DRJ realizou análise dos documentos apresentados pelo Recorrente e os comparou aos
argumentos e fundamentos do Auto de Infração, análise essa que julgo pertinente, devendo ser
mantida por e a qual colaciono abaixo como razão de decidir:
106. Os lançamentos contábeis na conta 210800200011 - Adiantamentos de Clientes foram
apresentados em planilha juntada aos autos pela Interessa, conforme Arquivo Não
Paginável à e-fls. 1.552. De acordo com os lançamentos identificados como cliente a Casa &
Vídeo e com os documentos obtidos pela fiscalização em diligência efetuada nessa última
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
37
(e-fls. 1.560/1.655), pode-se constatar que, de fato, não restou comprovado que havia
adiantamentos efetuados por ela, como se detalhará a seguir.
107. Primeiro, as notas fiscais apresentadas pela Casa & Vídeo vieram acompanhadas dos
respectivos pagamentos. Todos realizados após a emissão da respectiva nota fiscal, ou seja,
não houve antecipação de pagamentos.
108. Segundo, todas as notas fiscais apresentadas pela Casa & Vídeo tinham a marcação de
Fatura/Duplicata, indicando um vencimento futuro, o que não se coaduna com pagamentos
antecipados contabilizados pela Interessada.
109. Terceiro, havia lançamentos que, além de não se referirem a pagamentos antecipados
em cotejamento com as notas fiscais apresentadas pela Casa & Vídeo, como descrito nos
itens anteriores, também não foram comprovados pela Interessada quando intimada a
fazê-lo (e-fls. 1.659/1.661), uma vez que, para alguns, apresentou apenas notas fiscais com
vencimentos futuros (e-fls. 1667/1.675), sem qualquer pagamento antecipado, e para os
demais apenas alegou que não localizou os documentos.
110. Elaborou-se uma planilha com base nos documentos mencionados para melhor
visualização dos fatos:
Tabela 6 – Adiantamento de Clientes

Fl. 3347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
38

111. Esclarecimentos das colunas da Tabela 6 acima: Coluna “a” apresenta o cliente que
efetuou adiantamento descrito do lançamento na conta contábil 210800200011; Coluna “b”
apresenta data do lançamento na conta contábil 210800200011; Coluna “c” apresenta o
valor do lançamento na conta contábil 210800200011; Coluna “d” apresenta o documento
(depósito bancário ou nota fiscal) apresentado pela Casa & Vídeo em resposta da diligência
fiscal; Coluna “e” apresenta a data do documento (depósito bancário ou nota fiscal)
apresentado pela Casa & Vídeo em resposta da diligência fiscal; Coluna “f” apresenta o
valor do documento (depósito bancário ou nota fiscal) apresentado pela Casa & Vídeo em
resposta da diligência fiscal; Coluna “g” apresenta o número da nota fiscal apresentada
pela Casa & Vídeo em resposta da diligência fiscal; Coluna “h” apresenta a folha onde se
encontra nos autos o documento (depósito bancário ou nota fiscal) apresentado pela Casa
& Vídeo em resposta da diligência fiscal; Coluna “i” apresenta a folha onde se encontra nos
autos a nota fiscal apresentado pela Interessada em resposta de intimação fiscal; Coluna “j”
apresenta a data da Fatura/Duplicata da ou nota fiscal apresentada pela Casa & Vídeo em
resposta da diligência fiscal e pela Interessada resposta de intimação fiscal.
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
39
112. Como demonstrado acima, os lançamentos na conta Adiantamento de Clientes relativo
à Casa & Vídeo não restaram comprovados.
113. Quanto a alegação de que houve erro nos lançamentos, há que se ter em mente é que
dever do contribuinte manter a escrituração regular e que esta só faz prova a seu favor
desde que respaldada em documentação hábil, nos termos do art. 9o, §1o, do Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, in verbis:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
..................." (grifaram-se)
114. No entanto, a escrituração também faz prova contra o contribuinte, quando não
consegue esclarecer os lançamentos lá contidos, em especial, nos casos em que há a
inversão do ônus da prova. Além do que, não pode olvidar, que a contabilidade é a base
para verificação de receitas que são objeto da tributação. Abaixo transcreve-se o parágrafo
3o do mesmo artigo citado:
“Art 9o - (...)
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.” (grifou-se)
115. Também não merece prosperar a alegação de que caberia à autoridade fiscal autuante
aprofundar a fiscalização e não simplesmente presumir a omissão. Na verdade, a legislação
inverte o ônus da prova nos casos de presunção, como é o caso de apuração de passivo
fictício.
116. Abaixo, transcreve-se o dispositivo legal:
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
117. No caso em apreço, a Interessada não logrou êxito em confirmar a origem e a suposta
tributação dos valores em aberto em sua contabilidade, considerados como passivo fictício
pela autoridade fiscal autuante.
118. A comprovação da existência do passivo não é obrigação do fisco, mas da Interessada.
Nada a impede de não apresentar documentos comprovando os valores contabilizados em
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
40
seu passivo. No entanto, ao fazê-lo, resta sem comprovação a existência das dívidas, o que
induz à materialização do fato gerador previsto na norma legal por presunção.
119. Seguido esse entendimento, o fisco precisa apenas demonstrar a existência das
exigibilidades não comprovadas para satisfazer a presunção legal, o que foi feito no
presente caso.
120. Vale ressaltar que a manutenção de passivo cuja exigibilidade não ficou comprovada
tem o condão de proporcionar uma contrapartida de futuros recebimentos em caixa ou
bancos para manter a contabilidade equilibrada, omitindo assim receitas que não
transitaram por resultado. Por esse motivo o legislador criou a figura da presunção de
omissão de receitas, nos casos de passivo fictício.
121. Assim, diferente do que argumenta a Interessada, a manutenção de saldo credor na
conta Adiantamento de Clientes sem que haja tal obrigação abre espaço para omissão de
receitas em detrimento da Fazenda Pública.
122. Desta forma, não procedem as alegações da Interessada visando ilidir os lançamentos
com base na omissão de receita por presunção de passivo fictício.
Logo, deve ser mantido entendimento de omissão de receita vez que o Auto de
Infração fez prova de sua existência e por sua vez os argumentos da Recorrentes não afastaram
essa prova.
Dos Custos Não Comprovados
Com relação a autuação - “custos não comprovados”-, a Recorrente também não
apresentou provas convincentes.
A Autoridade Fiscal, após intimações e respostas da Recorrente constatou que
diversas compras de mercadorias adquiridas da empresa BUETTNER, que compuseram o custo,
não foram comprovadas, sob fundamento que a Recorrente não apresentou comprovantes de
pagamentos das notas fiscais de compra ou os apresentou sem coincidência de valores e datas (e-
fls. 1.435/1.540). Assim, os valores não comprovados (fls. 1.428) foram glosados do custo. A
Recorrente argumentou que as aquisições foram comprovadas pelos comprovantes de depósitos
bancários anexados e apresentados durante a fiscalização, além de declarações firmadas por
Buettner S/A, comprovando este fato (fls. 1.853/1.859, 1.924, 1.980 e 1.981).
Aduz que não houve intimação válida do fornecedor Buettner efetuada durante os
procedimentos fiscais, uma vez que, em razão de estar em recuperação judicial, a notificação
deveria ser feita ao Administrador Judicial, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei no
11.101/2005. Assim, não houve, por parte da fiscalização a busca de informações junto ao referido
fornecedor. Juntou na impugnação, documentos apresentados pelo Administrador Judicial,
comprovando as operações (e-fls. 2.011/2.917).
Alega, ainda, que parte dos créditos de titularidade da Buettner foram pagos a
terceiras pessoas por orientação da própria Buettner, conforme declaração firmada pela sua
Diretoria (e-fls. 1.853/1.854 e 1.924).
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
41
Por fim, alega a autoridade autuante não aceitou os comprovantes apresentados.
O debate se estabeleceu sobre 14 Notas Fiscais que não foram aceitas pela
fiscalização para suportar os custos lançados na contabilidade, conforme reproduzido abaixo:

De fato, a notas fiscais foram emitidas pela fornecedora Buettner e nos valores
indicados na tabela 7 acima, com a ressalva que na NF no 128847 houve um desconto comercial de
R$ 33.502,29, conforme documentos juntados às e-fls. 2.923/2.942. Assim, não houve
controvérsia sobre a falta de apresentação das notas fiscais, mais sim a falta de comprovação das
operações, em especial, a apresentação de documentos que comprovassem o pagamento
daquelas compras.
E, conforme consignado no relatório fiscal, a Recorrente não conseguiu apresentar
documentos hábeis para comprovar o efetivo pagamento, uma vez que dos documentos
apresentados não havia coincidência de datas, valores e, em alguns, nem mesmo foram realizados
à própria fornecedora Buettner, como se pode verificar pelos documentos apresentados pela
Recorrente durante a fiscalização e anexado. Por sua vez a DRJ realizou análise dos documentos
apresentados pelo Recorrente e os comparou aos argumentos e fundamentos do Auto de
Infração, análise essa que julgo pertinente, devendo ser mantida por esse motivo colaciono abaixo
como razão de decidir:
137. Vejamos cada Nota Fiscal e documentação apresentada:
138. 1- Nota Fiscal no 116675 emitida em 23/03/2011 (e-fls. 2.923/2.924)
139. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.435, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.806, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
42

140. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
22/03/2011 (e-fls. 2.923), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
141. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 116675, para que
pudesse dar efetividade à operação.
142. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.435 e 1.806, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
143. 2 - Nota Fiscal no 116985 emitida em 30/03/2011 (e-fls. 2.925/2.926)
144. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.442, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1813, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:
Tabela 9 – NF no 116985 x Comprovantes

145. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
31/03/2011 (e-fls. 2.925), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
146. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 116985, para que
pudesse dar efetividade à operação.
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
43
147. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.442, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados.
148. 3 - Nota Fiscal no 123046 emitida em 29/04/2011 (e-fls. 2927)
149. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.446, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1817, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:

150. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
30/04/2011 (e-fls. 2.927), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
151. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 123046, para que
pudesse dar efetividade à operação.
152. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.446 e 1817, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
153. 4 - Nota Fiscal no 123285 emitida em 04/05/2011 (e-fls. 2.928/2.929)
154. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.451, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.822, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
44

155. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
11/05/2011 (e-fls. 2.928), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
156. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 123285, para que
pudesse dar efetividade à operação.
157. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.451 e 1.822, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
158. 5 - Nota Fiscal no 127208 emitida em 21/06/2011 (e-fls. 2.930/2.931)
159. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.468, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.839, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:

Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
45
160. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do
DANFE é 26/06/2011 (e-fls. 2.930), não guardando qualquer relação com os comprovantes
de pagamentos indicados pela Interessada.
161. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 127208, para que
pudesse dar efetividade à operação.
162. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.468 e 1.839, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
163. 6 - Nota Fiscal no 128847 emitida em 11/07/2011 (e-fls. 2.932/2.933)
164. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.477, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.867, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, como apresentado na tabela abaixo:

165. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
16/07/2011 (e-fls. 2.932), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
166. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 128847, para que
pudesse dar efetividade à operação.
167. 7 - Nota Fiscal no 130966 emitida em 28/07/2011 (e-fls. 2934)
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
46
168. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.498, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.847, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:

169. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
29/07/2011 (e-fls. 2.934), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
170. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 130966, para que
pudesse dar efetividade à operação.
171. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.498 e 1.847, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
172. 8- Nota Fiscal no 130969 emitida em 28/07/2011 (e-fls. 2935)
173. Para a supracitada nota, foi apresentada uma resposta à e-fls. 1.502, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.851, na Impugnação, indicando que foi efetuada a devolução de
compras, como apresentado na tabela abaixo:

174. De fato, há menção expressa na devolução de compras, o que faz com que tal valor
não componha o custo, uma vez que deveria haver um lançamento anulando os efeitos da
compra.
175. No entanto, não ficou demonstrado que efetivamente houve um lançamento anulando
a compra, para que o valor de R$ 577.064,27 não afetasse o custo.
176. Assim, entendo que o valor de R$ 577.064,27 não pode afetar o custo.
177. No entanto, a Interessada não demonstrou que a nota fiscal de devolução foi
contabilizada anulando o efeito.
178. Nesse sentido, mantém-se a glosa no valor de R$ 577.064,27.
179. 9 - Nota Fiscal no 131446 emitida em 28/07/2011 (e-fls. 2936)
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
47
180. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.504, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.889, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:
181. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
02/08/2011 (e-fls. 2.936), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
182. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 131446, para que
pudesse dar efetividade à operação
183. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.451 e 1.822, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
184. 10 - Nota Fiscal no 132823 emitida em 15/08/2011 (e-fls. 2.937/2.938)
185. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.509, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.894, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo

186. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
20/08/2011 (e-fls. 2.937), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
187. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 132823, para que
pudesse dar efetividade à operação.
188. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.509 e 1.894, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
48
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
189. 11 - Nota Fiscal no 133309 emitida em 18/08/2011 (e-fls. 2939)
190. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.515, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.900, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:
Tabela 18 – NF no 133309 x Comprovantes

191. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
19/08/2011 (e-fls. 2.939), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
192. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 133309, para que
pudesse dar efetividade à operação.
193. 12 - Nota Fiscal no 136062 emitida em 23/09/2011 (e-fls. 2940)
194. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.523, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.906, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:

195. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
24/09/2011 (e-fls. 2.940), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
196. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 136062, para que
pudesse dar efetividade à operação.
197. Destaque-se a informação prestada pela própria Interessada, que consignou nos
documentos de e-fls. 1.451 e 1.822, a seguinte resposta: “Comprovante não localizado até o
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
49
momento". O que demonstra que um total descontrole nos seus registros contábeis. Fato
que só reforça a falta de valor probante dos documentos apresentados, além dos fatos já
mencionados acima.
198. 13 - Nota Fiscal no 138516 emitida em 27/10/2011 (e-fls. 2941)
199. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.527, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.910, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:

200. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
28/10/2011 (e-fls. 2.941), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
201. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 138516, para que
pudesse dar efetividade à operação.
202. 14 - Nota Fiscal no 141208 emitida em 29/11/2011 (e-fls. 2942)
203. Para a supracitada nota, foi apresentada uma relação à e-fls. 1.531, durante a
fiscalização, e à e-fls. 1.914, na Impugnação, indicando vários valores que comporiam os
pagamentos relativos a ela, mencionando, inclusive, a falta de alguns comprovantes, como
apresentado na tabela abaixo:

204. Vale ressaltar que a data do vencimento da duplicata constante do DANFE é
30/11/2011 (e-fls. 2.942), não guardando qualquer relação com os comprovantes de
pagamentos indicados pela Interessada.
205. Assim, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, a Interessada não
apresentou documentos hábeis para comprovar o pagamento da NF no 141208, para que
pudesse dar efetividade à operação.
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
50
206. Registre-se que, conforme consignado no relatório fiscal (e-fls. 1.706/1.720), as
operações de compra à fornecedora Buettner foram efetuadas a vista ou a prazo, ou seja,
tendo como lançamentos contábeis não são compatíveis com pagamentos efetuados em
data muito anteriores à emissão da nota.
207. Embora a Interessada tenha apresentado declarações da Buettner informando que
autorizava a Interessada efetuar pagamentos à terceiros para quitação de seus débitos, a
escrituração contábil deve refletir os fatos, o que não ocorre no presente caso, já que a
Interessada teve que “garimpar" documentos para completar o valor de cada nota fiscal,
descaracterizando a força probante que a contabilidade possa ter.
208. É cediço que a simples apresentação de notas fiscais não é suficiente para a
comprovação dos custos nelas consignados, quando não houver comprovação por outros
elementos que foram realizadas as operações por ela representadas e devidamente
escriturados.
209. Frise-se que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Veja-se:
(...)
211. Conclui-se, com base nos dados das Tabelas 8 a 21 acima, que a Interessada não
conseguiu comprovar a operações de aquisição de mercadorias, em especial pela falta de
comprovação dos pagamentos, como já pormenorizado após cada uma das citadas tabelas.
212. Ressalva a ser feita em relação à Nota Fiscal no 130969 para qual houve devolução de
compras (nosso item 172 e seguintes).
213. Não obstante a falta de comprovação pela Interessada, com a finalidade de averiguar
a efetividade das operações, a fiscalização intimou a fornecedora Buettner que
apresentasse documentos que respaldassem a operação (e-fls. 1.679/1.680), como
reproduzido abaixo:
“1. reprodução, em meio digital no formato PDF ou Excel, dos títulos de crédito emitidos
pela venda, a prazo, das mercadorias consignadas nas notas fiscais abaixo relacionadas,
ressaltando-se que, no caso de duplicatas em papel sem aceite; ou duplicatas emitidas por
indicação; ou duplicadas emitidas eletronicamente, juntar também cópia do comprovante
de recebimento das mercadorias, no formato PDF.”
214. Não houve qualquer resposta da fornecedora, embora regularmente cientificada em
17/06/2016, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 1.681).
215. A Interessada alega que a intimação foi nula pois deveria ter sido efetuada ao
Administrador Judicial, uma vez que a fornecedora teve a falência decretada em
28/04/2016 (e-fls. 2.004).
216. No entanto, tal fato é irrelevante para o caso, já que a autuação não se motivou
exclusivamente pela ausência de resposta da fornecedora. Além do que a Interessada
juntou aos autos documentos apresentados pelo Administrador Judicial, para comprovar as
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
51
operações de compras, conforme documento às e-fls. 2.011/2.917, que serão analisados
neste voto.
217. Quanto aos documentos apresentados oriundos da fornecedora Buettner, seguem
algumas considerações.
218. A Interessada apresentou uma cópia da Notificação que fez ao Administrador Judicial
para que apresentasse todos os documentos solicitados à Fornecedora pela fiscalização,
conforme documento às e-fls. 2.006/2.010.
219. Como já mencionado anteriormente, o Termo de Intimação enviado à Fornecedora e
que também foi notificado ao Administrador Judicial pela Interessada solicitou que fossem
apresentados, além de outros, comprovante de recebimento das mercadorias, para garantir
que, de fato, houve suas aquisições pela Interessada.
220. Embora tenha apresentado cópia de Livro de Registro de Saídas (e-fls. 2.015/2.897),
comprovantes de transmissão do Sped-Contábil (e-fls. 2. 898/2.909), Relação de
Lançamentos do Recebimento da Bouton (e-fls. 2. 910/2. 913) e Relação de Lançamentos da
Baixa da Duplicata no Conta a Receber (e-fls. 2. 914/2. 917), além de uma declaração na
qual confirma que as mercadorias constantes das notas fiscais, ora em discussão, foram
efetivamente enviadas e os valores recebidos e contabilizados, não houve a comprovação
do recebimento das mercadorias.
221. Há também uma inconsistência entre a informação prestada pela Interessada e a
declaração do Administrador Judicial da fornecedora, quanto à NF no 141208.
222. Com relação à NF no 141208, a Interessada apresentou vários comprovantes de
pagamentos à Buettner anteriores à emissão da nota (nosso item 202 e seguintes). Já o
Administrador Judicial declara que a referida nota foi descontada via factoring, que
pressupõe uma duplicata com vencimento posterior à emissão da nota e não um
pagamento antecipado.
223. Assim, essas contradições demonstram mais uma vez que os documentos apresentados
não são hábeis para comprovar as operações.
224. Também em relação ao Livro de Registro de Saídas apresentado, as notas fiscais no
116675, 123046, 127208, 130966, 130969, 133309, 138516 e 141208 aparecem com os
dados encobertos (não visíveis), na seqüência em que deveriam estar registrados, conforme
e-fls. 2.040, 2.128, 2.300, 2.457, 2.555, 2.774 e 2.887.
225. Diante de tantas inconsistências, entendo que não há documentos hábeis para a
comprovação das operações.
226. Concluindo, voto por manter integralmente a glosa do valor de R$ 6.711.046,56.
Portanto, a DRJ confirmou as inconsistências dos documentos apresentados, sendo
possível afirmar que não há documentos hábeis para a comprovação das operações.
A apresentação de notas fiscais desconexas do conjunto probatória não é suficiente
para a comprovação dos custos nelas consignados, vez que se faz necessário a comprovação que
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
52
foram realizadas as operações por ela representadas e que foram devidamente escriturados, bem
como devem ser documentos hábeis e idôneos.
Em relação a PIS/COFINS, não há como considerar a existência de saldos credores
acumulados no período notificado e a recomposição da conta gráfica, conforme sistemática não-
cumulativa, pois a Autuada não demonstrou que os créditos supostamente acumulados estão
disponíveis para serem utilizados.
Com todo respeito à defesa, nas parece que a juntado de diversos documentos
apresentados de forma avassaladora acabou por fortalecer a tese do auto de infração, porque
além de não terem comprovados os fatos que uma prova objetiva poderia fazê-lo acabou por
passar a mensagem de que teriam o condão de ofuscar a identificação da verdade quando do
julgamento.
Portanto, além de não terem sido apresentados documentos objetivos para
comprovar as defesas, o Recorrente tentou utilizar estratégia de confundir a fiscalização e os
julgadores que uma enxurrada de documentos que, não final do dia, demonstram o dolo de
distorcer a realidade e não a comprovar.
Do erro momento da dedução dos custos
A Recorrente alega que, independentemente da comprovação das operações de
compra, a autoridade fiscal não se atentou quanto ao efetivo momento da apropriação dos custos
na apuração do IRPJ e da CSLL, havendo, neste aspecto, incorreção do aspecto temporal do fato
gerador e que enquanto as mercadorias não forem vendidas, não haveria que se falar em custo a
ser deduzido, pois ainda permanecem em estoque.
Ocorre que a Recorrente juntou diversos supostos comprovantes sem relação com
as notas fiscais de compras.
Assim, as compras não foram comprovadas com documentos hábeis, o que
inviabiliza que tais valores possam integrem o custo. A partir da premissa de que as compras não
foram comprovadas, qualquer reflexo delas decorrentes devem ser ignorados para efeito da
apuração do Lucro.
Neste sentido, as compras não comprovadas devem ser glosadas na apuração custo
e, por conseguinte, acrescidas ao Lucro de Período, não procedendo as alegações da defesa.
Do erro no valor da dedução dos custos
A Recorrente alega que, independentemente da comprovação das operações de
compra, a autoridade fiscal efetuou a glosa pelo valor integral da nota fiscal, sem se atentar para o
valor que foi apropriado como custo na apuração do IRPJ e da CSLL, já que não considerou a
dedução dos tributos não–cumulativos, havendo, neste aspecto, incorreção do aspecto
quantitativo do fato gerador e que enquanto as mercadorias não forem vendidas, não há de se
falar em custo a ser deduzido, pois ainda permanecem em estoque.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
53
Ocorre que o fundamento da glosa dos valores efetuado pela fiscalização é
justamente a não comprovação da operação de compra. Assim, não há como segregar valores
baseados numa operação que não foi comprovada. A partir da premissa de que as compras não
foram comprovadas, qualquer reflexo delas decorrentes devem ser ignorados para efeito da
apuração do Lucro.
Tributação Reflexa. CSLL
Com relação ao lançamento que decorre das mesmas infrações tributárias que
motivaram a autuação relativa ao IRPJ (lançamento principal), deve ser aplicada idêntica solução,
em face da estreita relação de causa e efeito entre eles.
PIS e COFINS
Do Reflexo da Omissão de Receitas
As alegações acerca omissão de receitas que gerou o reflexo de PIS e COFINS devem
ser mantidas.
Do Deslocamento Indevido do Fato Gerador
A Recorrente alega que o fato gerador tanto do PIS e quanto da COFINS é mensal e
a autuação considerou como reflexo da omissão de receita ocorrida em 31/12/2011, que é o fato
gerador do IRPJ, lançando um fato gerador anual para PIS e COFINS, o que não se pode admitir.
De fato, os reflexos de PIS e COFINS devem ser gerados mensalmente, quando
ocorrem, independente da apuração anual do IRPJ que gerou o reflexo de PIS e COFINS.
Em se tratando de Passivo cuja exigibilidade não foi comprovada o fato gerador
ocorre na data contabilização. Assim, os reflexos de PIS e COFINS deveriam ser apurados mês a
mês, consolidando a conta no final do ano, implicando no mesmo valor de receita omitida para o
IRPJ, conforme apresentado na tabela abaixo extraída da decisão da DRJ:

Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
54

Portanto, não houve lançamentos para os meses de junho a novembro, só há
lançamento relativo ao mês de dezembro, mas sob uma base de cálculo majorada, não
procedendo a alegação de cancelar integralmente o lançamento, mas apenas aplicar o valor
correto da base de cálculo correta para o mês efetivamente lançado, nao havendo que se falar em
um novo lançamento feito por este órgão julgador, mas sim uma exclusão de valores lançados a
maior no mês de dezembro, conforme já realizado pela decisão da DRJ, tendo sido revisto o valor
lançado, mantendo o lançamento de PIS e COFINS apenas com base na Omissão de Receitas
presumidas no mês de dezembro, com apresentado na Tabela acima, qual seja, PIS – R$ 8.055,69 –
e COFINS - R$ 37.104,99.
Da Recomposição da Conta Gráfica
Em relação a PIS/COFINS, não há como considerar a existência de saldos credores
acumulados no período notificado e a recomposição da conta gráfica, conforme sistemática não-
cumulativa, pois a Recorrente não demonstrou que os créditos supostamente acumulados estão
disponíveis para serem utilizados e nem teria como fazê-lo no presente processo.
TAXA SELIC SOBRE MULTA
A Recorrente defendeu a necessidade do afastamento da SELIC sobre a multa, visto
que o art. 43 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência dos juros de mora apenas sobre tributos e
contribuições, não alcançado a incidência sobre a multa.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.654 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722481/2016-48
55
Todavia, essa matéria já foi sumulada.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Logo, não deve ser mantido a aplicação da Taxa Selic sobre a multa.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar e a ele NEGO
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3365
DF CARF MF
Original